Tribunal: STM
Processo: 7000494-49.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. SELEÇÃO PÚBLICA
PROMOVIDA PELA AERONÁUTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE
PADRÕES GRÁFICOS. CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ DOS
DEMAIS CONCORRENTES DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. JUSTIÇA DO CASO
CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
SUSPENSÃO DA PENA. INSTITUTO CONDICIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS, OBRIGATÓRIAS E
CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA.
A alegação de ausência de justa causa apta a embasar a condenação, porquanto inexistente
exame de corpo de delito que pudesse comprovar a materialidade delitiva, é questão
estreitamente imbricada ao meritum causae, e, naquele momento, deve ser analisada como
matéria de fundo.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
No tocante à comprovação da materialidade delitiva, a impossibilidade de realização de exame
pericial que pudesse constatar a falsidade da Declaração de Tempo de Serviço deveu-se a fato
atribuível aos próprios réus, que se recusaram a fornecer padrões gráficos para realização de
exame pericial requisitado pelo Parquet à autoridade policial militar. A recusa da produção
probatória por parte dos agentes é legítima, uma vez que nenhum investigado ou acusado é
obrigado a produzir prova contra si mesmo, em atenção ao princípio da não autoincriminação
ou nemo tenetur se detegere. Não obstante, o fato é que o efetivo exercício do direito
fundamental pelos réus faz surgir, como face da mesma moeda, o direito de suprir-se a prova
técnica direta por outros meios admitidos no ordenamento jurídico, como o exame de corpo de
delito indireto e a prova testemunhal.
Não caracteriza crime impossível por impropriedade absoluta do objeto falso que não se revela
de plano, mas apenas depois de averiguação junto à Secretaria Estadual de Saúde.
Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso têm por finalidade
resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos junto à
Organização Militar. Embora, no caso, não tenha sido delimitado um dano econômico às Forças
Armadas, constatou-se efetivo prejuízo ao serviço da seleção pública promovido pela
Aeronáutica, haja vista a injusta alteração classificatória entre os candidatos. Hipótese em que
o agente não apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento falsificado, mas, antes
de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé, participavam do pleito e acreditavam em
sua lisura.
O postulado da insignificância é inaplicável aos crimes contra a fé pública, tendo em vista a
credibilidade depositada pela sociedade nos documentos em geral.
Para o princípio da irrelevância penal do fato, conquanto esteja plenamente delineada a infração
penal militar com todos os seus elementos, a imposição sancionatória exsurge como
desnecessária. Trata-se de medida excepcional, a ser aplicada dadas as circunstâncias da
espécie, sendo, por isso, a justiça do caso concreto.
A insignificância imprópria jamais será analisada no plano abstrato, somente poderá incidir à
vista do caso concreto. In casu, contudo, os seguintes requisitos não foram satisfeitos para a
aplicação da infração bagatelar imprópria: a) acentuada reprovabilidade do comportamento, eis
que muitos concorrentes do certame restaram prejudicados com a atribuição de pontuação
indevida ao réu; b) repercussão social negativa do fato no meio civil, até mesmo por se tratar de
um processo seletivo aberto ao público em geral; c) ambos os apelantes não confessaram o
delito, seja no bojo do Inquérito Policial Militar, seja no da Ação Penal Militar; e d) ausência de
colaboração com a Polícia/Justiça, uma vez que os agentes faltaram com a verdade ao terem
afirmado não se conhecerem, embora tenham constituído família por meio do casamento.
Extrai-se da literalidade do Código de Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar ser a
suspensão da pena um instituto condicional, no sentido de deverem ser obedecidas condições
legais ou judiciais para sua concessão. Ambas as normas não admitem o sursis incondicionado.
As condições estabelecidas pelo art. 626 do CPPM são legais, obrigatórias e cumulativas, não
cabendo ao beneficiado pela medida de política criminal escolher a que melhor lhe aprouver e
rejeitar as demais. Antes disso, já lhe é facultada a possibilidade de escolha entre o cumprimento
da pena privativa de liberdade ou a submissão às condições cumulativas insculpidas na
mencionada norma.
Recursos não providos. Decisões por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000494-49.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTES: LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO E DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS
ADVOGADO: ANDRE NUNES BARBOSA BRANDAO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu da preliminar arguida pela Defesa, de ausência de
justa causa, visto que a questão está estreitamente imbricada ao meritum
causae. Em seguida, por maioria, no mérito, negou provimento aos Recursos
de DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, para manter a
Sentença a quo, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros CARLOS
VUYK DE AQUINO (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO davam provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo
a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, fixar a pena da Civil DÁLIA DE
SOUSA VIEGAS HAAS em 1 (um) ano de reclusão, como incursa no do art. 311 do
Código Penal Militar, e do Civil LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO em 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, concediam-lhes o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido
Código, com a manutenção das condições estabelecidas pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, designavam o Juízo de origem
a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
CPPM, mantendo-se o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum, e o direito de recorrerem liberdade. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA negava provimento ao Recurso de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, e dava
provimento ao Apelo da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, para reformar a
Sentença recorrida e absolvê-la do crime descrito no art. 311 do CPM, com fulcro
no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000494-49.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTES: DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS E LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. ANDRÉ NUNES BARBOSA BRANDÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. SELEÇÃO PÚBLICA
PROMOVIDA PELA AERONÁUTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO
DE PADRÕES GRÁFICOS. CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.
CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-
FÉ DOS DEMAIS CONCORRENTES DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
JUSTIÇA DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES.
NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENA. INSTITUTO CONDICIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS,
OBRIGATÓRIAS E CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA.
A alegação de ausência de justa causa apta a embasar a condenação, porquanto
inexistente exame de corpo de delito que pudesse comprovar a materialidade delitiva, é
questão estreitamente imbricada ao meritum causae, e, naquele momento, deve ser
analisada como matéria de fundo.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
No tocante à comprovação da materialidade delitiva, a impossibilidade de realização de
exame pericial que pudesse constatar a falsidade da Declaração de Tempo de Serviço
deveu-se a fato atribuível aos próprios réus, que se recusaram a fornecer padrões
gráficos para realização de exame pericial requisitado pelo Parquet à autoridade policial
militar. A recusa da produção probatória por parte dos agentes é legítima, uma vez que
nenhum investigado ou acusado é obrigado a produzir prova contra si mesmo, em
atenção ao princípio da não autoincriminação ou nemo tenetur se detegere. Não
obstante, o fato é que o efetivo exercício do direito fundamental pelos réus faz surgir,
como face da mesma moeda, o direito de suprir-se a prova técnica direta por outros
meios admitidos no ordenamento jurídico, como o exame de corpo de delito indireto e a
prova testemunhal.
Não caracteriza crime impossível por impropriedade absoluta do objeto falso que não se
revela de plano, mas apenas depois de averiguação junto à Secretaria Estadual de
Saúde.
Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso têm por finalidade
resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos
junto à Organização Militar. Embora, no caso, não tenha sido delimitado um dano
econômico às Forças Armadas, constatou-se efetivo prejuízo ao serviço da seleção
pública promovido pela Aeronáutica, haja vista a injusta alteração classificatória entre os
candidatos. Hipótese em que o agente não apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso
do documento falsificado, mas, antes de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-
fé, participavam do pleito e acreditavam em sua lisura.
O postulado da insignificância é inaplicável aos crimes contra a fé pública, tendo em vista
a credibilidade depositada pela sociedade nos documentos em geral.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
Para o princípio da irrelevância penal do fato, conquanto esteja plenamente delineada a
infração penal militar com todos os seus elementos, a imposição sancionatória exsurge
como desnecessária. Trata-se de medida excepcional, a ser aplicada dadas as
circunstâncias da espécie, sendo, por isso, a justiça do caso concreto.
A insignificância imprópria jamais será analisada no plano abstrato, somente poderá
incidir à vista do caso concreto. In casu, contudo, os seguintes requisitos não foram
satisfeitos para a aplicação da infração bagatelar imprópria: a) acentuada reprovabilidade
do comportamento, eis que muitos concorrentes do certame restaram prejudicados com
a atribuição de pontuação indevida ao réu; b) repercussão social negativa do fato no
meio civil, até mesmo por se tratar de um processo seletivo aberto ao público em geral;
c) ambos os apelantes não confessaram o delito, seja no bojo do Inquérito Policial Militar,
seja no da Ação Penal Militar; e d) ausência de colaboração com a Polícia/Justiça, uma vez
que os agentes faltaram com a verdade ao terem afirmado não se conhecerem, embora
tenham constituído família por meio do casamento.
Extrai-se da literalidade do Código de Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar
ser a suspensão da pena um instituto condicional, no sentido de deverem ser obedecidas
condições legais ou judiciais para sua concessão. Ambas as normas não admitem o sursis
incondicionado.
As condições estabelecidas pelo art. 626 do CPPM são legais, obrigatórias e cumulativas,
não cabendo ao beneficiado pela medida de política criminal escolher a que melhor lhe
aprouver e rejeitar as demais. Antes disso, já lhe é facultada a possibilidade de escolha
entre o cumprimento da pena privativa de liberdade ou a submissão às condições
cumulativas insculpidas na mencionada norma.
Recursos não providos. Decisões por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar,
arguida pela Defesa, de ausência de justa causa, visto que a questão está estreitamente imbricada ao
meritum causae; e, no mérito, por maioria, em negar provimento aos Recursos de DÁLIA DE SOUSA
VIEGAS HAAS e de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, para manter a Sentença a quo por seus próprios
fundamentos.
Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelos civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO
contra a Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que
condenou a primeira recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 311 do CPM, e
o segundo recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311 do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
CPM, ambos com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto
para eventual cumprimento da pena e o direito de apelar em liberdade.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM nº 7000199-97.2019.7.08.0008), in verbis:

Consta dos autos que o civil LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, 1º denunciado, no dia 24 de
novembro de 2017, inscreveu-se no Processo Seletivo EAT/EIT 1-2018, para Convocação,
Seleção e Incorporações de Nível Superior de Voluntários à prestação de Serviço Militar
Temporário no Centro de Lançamento de Alcântara (Evento 1, documento 2, fl. 66).
O Edital de Recrutamento e Mobilização de Pessoal (evento 28, documentos 1 a 3)
estabelecia no item 3.2.4 que os documentos para avaliação curricular deveriam ser
apresentados no ato do Requerimento da Inscrição (evento 28, documento 1, fl. 23).
Em face disso, no dia 24 de novembro de 2017, o Sr. LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, 1º
denunciado, preencheu o Requerimento de Inscrição e apresentou, dentre outros
documentos, uma Declaração de Tempo de Serviço da Secretaria Estadual de Saúde do
Maranhão datada de 21 de novembro de 2017, assinada por DÁLIA DE SOUZA VIEGAS
AZOUBEL, suposta Encarregada do Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos da
referida Secretaria (evento 1, documento 2, fl. 100), sendo confeccionada uma Lista de
Verificação de Documentos (evento 1, documento 2, fls. 67/68), a qual foi assinada pelo
2S QSS RAFAEL DOS SANTOS MONTEIRO, responsável pelo recebimento dos documentos.
Acontece que DÁLIA DE SOUZA VIEGAS AZOUBEL é o nome de solteira da 2ª denunciada,
pois é casada com o 1º denunciado, LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, sendo seu nome atual
DÁLIA DE SOUZA VIEGAS HASS (evento 25, fl. 8). Além disso, a autenticidade da
assinatura na declaração assinada por DÁLIA DE SOUZA VIEGAS AZOUBEL é confirmada
pelo 7º Tabelionato de Notas de São Luís/MA, datada em 18 de dezembro de 2017.
Durante a avaliação da documentação, a Comissão de Seleção Interna, no dia 11 de
dezembro de 2017, através do 1º Tenente QCOA CLAUDOMIR CARDOSO DE CARVALHO
JÚNIOR constatou a falsidade da Declaração de Tempo de Serviço da Secretaria Estadual
de Saúde do Maranhão apresentada. Isso porque, consultada, a Secretaria Estadual de
Saúde do Maranhão informou, em 6 de dezembro de 2017, mediante o Ofício nº
287/17/SRH/SES, que o Sr. LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO jamais exercera qualquer função no
referido órgão e que a Sra. DÁLIA DE SOUSA VIEGAS AZOUBEL, indicada como
Encarregada do Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos/SRH/SES no falso
documento, não pertencia ao quadro de servidores do órgão à época da emissão do
documento, já que a mesma fora exonerada através do Decreto nº 30621, publicado em
5 de janeiro de 2015 (evento 1, documento 2, fl. 27).
Em face disso, o candidato foi excluído do Processo Seletivo, em razão da evidente
violação ao disposto no item 6.4.1 do edital (evento 46, documento 1, fl. 29).
Assim agindo, LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO incorreu no crime de uso de documento público
falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar, porque de forma livre, consciente e
voluntária, apresentou-o perante a Administração Militar.
Por sua vez, DÁLIA DE SOUZA VIEGAS HASS incorreu no crime de falsificação de uso de
documento público falso, previsto no art. 311 do Código Penal Militar, porque de forma
livre, consciente e voluntária, falsificou documento público para ser utilizado, por seu
esposo, perante a Administração Militar.
Tratam-se (sic) de crime militar previsto no artigo 9°, III, "a", do Código Penal Militar.

Integram o Inquérito Policial Militar nº 0000073-06.2018.7.08.0008, entre outros, os seguintes

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
documentos:

Mensagem interna (evento 1, documento 2, fl. 4);
●
Declaração de Tempo de Serviço, confeccionada por Dália de Sousa Viegas Azoubel (evento 1, documento
●
2, fl. 21);
Ofício da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Maranhão (evento 1, documento 2, fl. 28);
●
Caderno de documentos para avaliação curricular entregue pelo candidato LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO à
●
Comissão de Seleção Interna do QOCON 2018 (evento 1, documento 2, fls. 64/77);
Documentos entregues pelo candidato LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO em Grau de Recurso (evento 1,
●
documento 2, fls. 78/91 e 106/119);
Relatório (evento 1, documento 3);
●
Solução (evento 1, documento 5);
●
Cópia de Inquérito da Polícia Civil do Estado do Maranhão (evento 17);
●
Cópia da Certidão de Casamento dos investigados (evento 25); e
●
Normas do processo de Recrutamento e Mobilização de Pessoal de 2018 (evento 28).
●

A Denúncia foi recebida em 9/10/2019 (evento 1, documento 2, da APM nº 7000199-97.2019.7.08.0008) e
os acusados foram citados (evento 15 da APM nº 7000199-97.2019.7.08.0008).
Foram apresentadas Repostas à Acusação por ambos os denunciados, pugnando pela absolvição sumária,
nos termos do art. 397, III, do CPP, ou, subsidiariamente, pela rejeição da Denúncia por ausência de justa
causa apta a sustentar a persecução penal, a teor do art. 395, III, do CPP (evento 14 da APM nº 7000199-
97.2019.7.08.0008).
O Juízo a quo, rejeitando os pedidos, asseverou que as teses seriam apreciadas por ocasião da sentença
(evento 19 da APM nº 7000199-97.2019.7.08.0008).
Pela acusação, foram inquiridas as testemunhas 2S Rafael dos Santos Monteiro e ex-1º Ten Claudomir
Cardoso de Carvalho Júnior (evento 74 da APM nº 7000199-97.2019.7.08.0008).
Os acusados foram qualificados e interrogados (evento 74 da APM nº 7000199-97.2019.7.08.0008).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes declararam não terem diligências a requerer (evento 73 da APM
nº 7000199-97.2019.7.08.0008).
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial pugnou pela condenação de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO pela
prática do crime de uso de documento falso, e pela condenação de DÁLIA DE SOUZA VIEGAS HAAS pelo
cometimento do delito de falsificação de documento público (evento 77 da APM nº 7000199-
97.2019.7.08.0008).
A Defesa constituída requereu a absolvição dos réus ou, subsidiariamente, a fixação da reprimenda penal
no mínimo legal e a concessão da suspensão condicional da pena (evento 82 da APM nº 7000199-
97.2019.7.08.0008).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM julgou procedente o pedido formulado
na Denúncia, para condenar DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, como incursa no art. 311 do CPM, à pena de
2 (dois) anos de reclusão, e para condenar LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, pelo crime tipificado no art. 315,
c/c o art. 311 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, ambos com o benefício da suspensão
condicional da sanção pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto para eventual
cumprimento da pena e o direito de apelar em liberdade (evento 90 da APM nº 7000199-
97.2019.7.08.0008).
A Sentença foi publicada em 5/6/2020, tendo sido o MPM e o causídico intimados em 9/6/2020 (eventos
95/97 da APM nº 7000199-97.2019.7.08.0008).
Trânsito em julgado para o MPM em 16/6/2020 (evento 102 da APM nº 7000199-97.2019.7.08.0008).
Em 12/6/2020, DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO interpuseram tempestiva

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
Apelação (evento 99 da APM nº 7000199-97.2019.7.08.0008).
Em suas Razões, a primeira apelante arguiu, preliminarmente, a ausência de justa causa apta a embasar
a condenação, uma vez que inexiste, nos autos, laudo pericial que possa comprovar a materialidade
delitiva, nos termos da exigência contida no art. 328 do CPPM. Nesse sentido, pleiteou a absolvição,
porquanto a falsificação de documento público seria crime que deixa vestígios materiais, sendo, por isso,
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, o que não teria acontecido na hipótese. No
mérito, também pugnou pela absolvição da acusada, sustentando a incidência do princípio da bagatela
imprópria, e, subsidiariamente, pediu a exclusão de condições do sursis que não guardariam relação com
o fato praticado (evento 107, documento 2, da APM nº 7000199-97.2019.7.08.0008).
Por sua vez, o segundo apelante suscitou idêntica preliminar à de seu cônjuge. No mérito, alegou a
atipicidade da conduta, ante a presença do crime impossível por impropriedade absoluta do objeto, uma
vez que os meios e as técnicas adotados pela comissão de seleção visavam à detecção de possíveis
fraudes, e a aplicação do princípio da insignificância, eis que inexistiu lesão ao bem jurídico penalmente
tutelado. Sustentou, ainda, a incidência da infração bagatelar imprópria, mormente pelo fato de já ter
ocorrido a eliminação no bojo do processo seletivo no qual se inscrevera e a exclusão de condições do
sursis que não guardariam relação com o fato praticado (evento 107, documento 3, da APM nº 7000199-
97.2019.7.08.0008).
Em Contrarrazões, o Parquet Milicien pugnou pelo desprovimento dos apelos, refutando as teses
defensivas (evento 110 da APM nº 7000199-97.2019.7.08.0008).
Nesta instância, a Dra. Arilma Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, em parecer de
evento 6, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento dos Recursos, ressaltando que as
alegações preliminares concernentes à ausência de materialidade dos crimes em tela confundem-se com
o próprio meritum causae.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Os Recursos são tempestivos, cabíveis e interpostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

De início, os apelantes arguiram, preliminarmente, a ausência de justa causa apta a embasar a
condenação, porquanto inexistente exame de corpo de delito que pudesse comprovar a materialidade
delitiva, ocasião em que também pediram, pelos mesmos motivos, a absolvição.
Muito embora a Defesa tenha sustentado o tema em sede preliminar, certo é que a referida questão está
estreitamente imbricada ao meritum causae, e, naquele momento, será analisada como matéria de
fundo, razão pela qual não conheço da preliminar de ausência de justa causa.

MÉRITO

Cuida-se de Apelações interpostas pelos civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO
contra a Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
condenou a primeira recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 311 do CPM, e
o segundo recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311 do
CPM, ambos com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto
para eventual cumprimento da pena e o direito de apelar em liberdade.
Desassiste razão aos recorrentes.
As condutas cometidas pelos civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO são típicas
e antijurídicas, sendo que ambos são culpáveis. A autoria e a materialidade delitivas restaram
comprovadas nos autos, mormente em face dos seguintes elementos probatórios: mensagem interna
(evento 1, documento 2, fl. 4, do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008); Declaração de Tempo de Serviço,
confeccionada por Dália de Sousa Viegas Azoubel (evento 1, documento 2, fl. 21, do IPM nº 0000073-
06.2018.7.08.0008); Ofício da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Maranhão (evento 1,
documento 2, fl. 28, do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008); Caderno de documentos para avaliação
curricular entregue pelo candidato LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO à Comissão de Seleção Interna do QOCON
2018 (evento 1, documento 2, fls. 64/77, do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008); Documentos entregues
pelo candidato LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO em Grau de Recurso (evento 1, documento 2, fls. 78/91 e
106/119, do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008); normas do processo de Recrutamento e Mobilização de
Pessoal de 2018 (evento 28 do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008) e prova testemunhal produzida em
Juízo.
Interrogada, a ré respondeu apenas às perguntas de seu advogado, asseverando que "estava com uma
bebê de 4 (quatro) meses e o esposo, LUIZ CLÁUDIO, que estava desempregado há mais 2 (dois) anos,
inscreveu-se no processo seletivo".
O cônjuge varão, de seu turno, também só respondendo às perguntas de seu advogado, afirmou que, "no
período do processo seletivo, estava com uma situação financeira muito delicada: desempregado, com
uma filha recém-nascida e tendo que pedir dinheiro emprestado".
O 1º Tenente QCOA Claudomir Cardoso De Carvalho Júnior, testemunha arrolada pelo MPM, prestou os
seguintes esclarecimentos:

Que os candidatos entregavam seus currículos no CLA, sendo que, uma vez encerradas as
inscrições, esses currículos seguiam para avaliação dos militares que participavam da
Comissão de avaliação. Ficou responsável por avaliar os candidatos que concorriam à
vaga de tecnologia da informação do Centro de Lançamento de Alcântara e, como eram
muitos candidatos, só averiguou as documentações dos 5 (cinco) primeiros presentes.
Entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Maranhão que lhe informou que DÁLIA
não ocupava mais o cargo descrito no documento que o acusado LUIZ CLÁUDIO tinha
apresentado. Então, solicitou que essa pessoa enviasse um ofício informando se o
candidato tinha trabalhado naquele órgão ou não e informando também se DÁLIA estava
trabalhando na Secretaria à época. No ofício, informaram que LUIZ CLÁUDIO nunca tinha
trabalhado naquele órgão e que, à época, DÁLIA havia sido exonerada, tendo
encaminhado esse ofício para a Presidente da Comissão, Capitã MARIA CARMÉM. Disse
que nesse processo seletivo, não havia prova avaliativa, apenas análise de currículo e
documentos, sendo que os 5 (cinco) primeiros candidatos estavam com uma pontuação
maior e, na época, LUIZ CLÁUDIO estava em primeiro lugar. Ressaltou que, para otimizar
o trabalho, analisou apenas os documentos dos 5 (cinco) primeiros candidatos,
considerando que era apenas 1 (uma) vaga; que, como o Edital exigia experiência
profissional, ligava para as empresas a fim de constatar a veracidade da informação. Com
relação aos outros candidatos, também efetuou ligações. Disse que desconhece a
existência de ato administrativo sobre o procedimento de verificação, sendo que
desenvolveu seu procedimento de forma pró-ativa, procedendo com a análise dos
currículos. Asseverou que quem recebe a documentação não tem condições de averiguar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
a veracidade e que já fez parte de outras Comissões de processo seletivo.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação defensiva de ambos os recorrentes no sentido de
ausência de comprovação da materialidade delitiva, baseado no só fato de inexistir exame de corpo de
delito.
Inicialmente, registre-se que a impossibilidade de realização de exame pericial que pudesse constatar a
falsidade da Declaração de Tempo de Serviço deveu-se a fato atribuível aos próprios réus, que se
recusaram a fornecer padrões gráficos para realização de exame pericial requisitado pelo Parquet à
autoridade policial militar.
A recusa da produção probatória por parte dos agentes, frise-se, é legítima, uma vez que nenhum
investigado ou acusado é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Trata-se do princípio da não
autoincriminação ou nemo tenetur se detegere, que não se limita ao direito ao silêncio, mas também
abarca os direitos de: a) não confessar; b) não dizer a verdade, sem prejudicar terceiros; c) não colaborar
com a investigação ou a instrução processual; e d) não produzir prova prejudicial a si mesmo.
Não obstante, o fato é que o efetivo exercício do direito fundamental pelos réus faz surgir, como face da
mesma moeda, o direito de suprir-se a prova técnica direta por outros meios admitidos no ordenamento
jurídico, como o exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal.
Sobre a matéria, pronunciaram-se o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA AÇÃO PENAL ANTE A FALTA DE LAUDO PERICIAL. DISPENSÁVEL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME
INSTANTÂNEO QUE SE CONSUMA COM O USO DO DOCUMENTO FALSO. APLICAÇÃO DO
ART. 182 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. No crime de uso de documento falso a
prova pericial pode ser dispensada, quando o acervo probatório mostrar-se
suficiente para revelar a existência do crime e sua autoria e firmar o
convencimento do magistrado. 2. A ausência do laudo pericial não afasta o crime de
uso de documento falso, que se consuma com a simples utilização de documentos
comprovadamente falsos, data a sua natureza de delito formal. 3. Ordem denegada. (STJ:
HC 112.895/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/11/2010, DJ
de 6/12/2010); (Grifo nosso.)
EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Crime de uso de documento falso e de falsa
identidade. Competência. Perícia. "Habeas Corpus". Nulidades. Atipicidade. 1. Não
esclarecendo o impetrante e paciente, na inicial, por que razão considera incompetente o
Juiz que presidiu o processo e julgou a ação penal, a arguição não pode, sequer, ser
apreciada; e, menos ainda, acolhida, em se verificando que o processo tramitou no foro
do local do delito. 2. O exame pericial não é imprescindível, quando, em face de
outras provas, se mostra desnecessário, redundante (art. 184 do C.P.Penal). 3.
Havendo o acórdão impugnado demonstrado a ocorrência dos delitos previstos nos
artigos 304 e 308 do C.Penal, levando, ademais, em consideração, tratar-se de concurso
formal, nada há a ser corrigido. 4. Inadmissível, além disso, o reexame aprofundado das
provas, no âmbito estreito do "writ". 5. "H.C." indeferido". (STF: HC 71319,
Relator Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, julgado em 14/3/1995, DJ de 9/6/1995);
(Grifo nosso.)
EMENTA: AÇÃO PENAL. Trancamento. Inadmissibilidade. Crimes de falsificação
documental e uso de documento falso. Justa causa. Reconhecimento. Prova. Falta de
exame pericial. Irrelevância. Hipótese de criação ou confecção de documento
falso. Desaparecimento do documento original. Inexistência doutros passíveis

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
de confronto. Impossibilidade de perícia indireta. Admissibilidade da prova
testemunhal em que se baseou a denúncia. Constrangimento ilegal não
caracterizado. HC denegado. Há justa causa para ação penal por crimes de documental
mediante criação e de uso de documento falso, quando se tenha a denúncia baseado na
prova testemunhal, enquanto única capaz de demonstrar a confecção do documento, cujo
original desapareceu, sem haver outros passíveis de perícia indireta. (STF: HC 82982,
Relator Ministro Cezar Peluso, DJ de 8/6/2007). (Grifo nosso.)

Outrossim, idêntica é a orientação deste STM:

EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME
DE CORPO DE DELITO DIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA
IMPOSTA. POSSIBILIDADE. I - Nos termos do parágrafo único do art. 328 do Código
de Processo Penal Militar, restando impossível à realização de exame de corpo
de delito direto, a materialidade do crime de uso de documento falso pode ser
suprida por outros elementos de convicção, tais como a prova documental e
testemunhal. Precedentes do Superior Tribunal Militar e Superior Tribunal de Justiça. (...)
(Apelação 7000395-50.2018.00.0000, Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgada em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 2o
GRAU. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. No uso de documento
falso, havendo inequívoca certeza da falsidade, o exame de corpo de delito
pode ser suprido por outros meios de prova. Há inequívoca certeza da falsidade
quando a repartição competente afirma que não expediu o diploma e o próprio
agente admite que o documento é falso. Os elementos probatórios colhidos na fase
pré-processual podem servir para o julgamento da pretensão punitiva, máxime se
corroborados por outros dados obtidos na instrução criminal. No delito do art. 315 do CPM
não se questiona a ocorrência de proveito para o agente ou de efetivo prejuízo para a
vítima, bastando que haja a potencialidade do evento danoso. O dano ou o perigo se
tornam realidade com o desencadear da conduta. A condenação no art. 315 c/c art. 311,
do CPM, não significa condenação pelos dois crimes. A referência ao crime de falsificação
completa a capitulação do delito e é importante para a apenação, eis que o tipo e os
limites da pena são diferentes conforme se trate de uso de documento público falso, uso
de documento ideologicamente falso ou uso de certidão ou atestado ideologicamente
falso. Improvido o apelo defensivo. Unânime. (Apelação 2002.01.049011-6, Relator
Ministro José Julio Pedrosa, DJ de 22/5/2003). (Grifo nosso.)

Na espécie, a ausência da perícia não impediu a certeza de comprovação do falso por outros elementos.
A propósito, o 1º Tenente QCOA Claudomir Cardoso de Carvalho Júnior noticiou ter oficiado a Secretaria
de Saúde do Estado do Maranhão acerca da veracidade da Declaração de Tempo de Serviço assinada
pela servidora Dália de Sousa Viegas Azoubel e entregue no bojo do processo seletivo pelo candidato
LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO por ocasião de sua inscrição.
Em resposta encaminhada pelo mencionado órgão público, constatou-se que a primeira apelante não
mais pertencia ao quadro de servidores do órgão à época da emissão do documento, e o segundo
apelante jamais exercera qualquer função naquela repartição.
A respeito, leia-se o Ofício oriundo da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Maranhão (evento 1,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
documento 2, fl. 28, do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008), in verbis:

Vimos por meio deste, com a devida vênia, mencionar que o documento (Declaração de
Tempo de Serviço) emitido pela possível Encarregada do Setor de Desenvolvimento de
Recursos Humanos/SRH/SES, senhora Dália de Sousa Viegas Azoubel não possui qualquer
validade/autenticidade, pelos motivos que passaremos a expor.
Preliminarmente, informa-se que outrora, conforme documentação em anexo, a pessoa
acima indigitada já exercera o cargo de Encarregada do Setor de Desenvolvimento de
Recursos Humanos/SES, no período de 01/06/2013 a 01/01/2015, sendo exonerada
através do Decreto n° 30621, publicado em 05 de janeiro de 2015, portanto, desde esta
data não pertence mais ao quadro de servidores desta Secretaria Estadual de Saúde.
Ressalta-se ainda que o senhor Luis Claudio Haas Filho, pretenso concorrente a uma vaga
na sua Instituição (FAB), após apuração em nossos sistemas, constatou-se que o mesmo
jamais exerceu qualquer função neste Órgão (Secretaria Estadual de Saúde).

Para além, conforme os documentos entregues pelo próprio então candidato LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO
em grau de recurso administrativo no bojo do processo seletivo (evento 1, documento 2, fls. 78/91 e
106/119, do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008), verifica-se que a supracitada Declaração de Tempo de
Serviço foi novamente assinada por DÁLIA DE SOUZA VIEGAS AZOUBEL, agora com o reconhecimento de
sua firma por autenticidade no 7º Tabelionato de Notas de São Luís/MA, o que necessariamente
pressupõe o comparecimento pessoal da apelante à serventia extrajudicial.
Com efeito, reconhecimento de firma é o ato notarial pelo qual o tabelião ou escrevente certifica que a
assinatura presente em dado documento corresponde ao padrão gráfico depositado em cartório. O ato
pode ocorrer por duas formas distintas: por semelhança e por autenticidade.
Por semelhança, realiza-se a comparação entre a assinatura de certo documento e aquelas constantes
nos registros de firma do assinante, de modo a atestar a semelhança entre a assinatura trazida para a
verificação e a existente previamente nos arquivos do cartório. De seu turno, por autenticidade, entende-
se o ato de reconhecimento no qual é certificado que o próprio assinante compareceu ao cartório e, após
ser identificado, assinou determinado documento na presença do tabelião ou do escrevente.
Como o reconhecimento de firma se deu por autenticidade, infere-se que DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS
compareceu pessoalmente à serventia extrajudicial e, valendo-se de seu nome de solteira, assinou a falsa
Declaração de Tempo de Serviço, efetivamente utilizada pelo seu cônjuge perante a Administração
Castrense.
Portanto, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada.
Noutro giro, sem razão a alegação de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO de atipicidade da conduta, ante a
configuração de crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Isso porque o falso não se
revelou de plano, mas apenas depois de averiguação junto à Secretaria Estadual de Saúde. De fato, tão
somente após consulta aos registros de arquivo do órgão público, pela servidora estadual, foi possível a
constatação da falsificação, que efetivamente não demonstrou ser grosseira.
Tanto é assim que o candidato LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, valendo-se, entre outros documentos, do
falso, havia logrado êxito em angariar, até aquele momento, a primeira colocação do processo seletivo,
sendo que, se permanecesse inerte o 1º Tenente QCOA Claudomir Cardoso de Carvalho Júnior, a
contrafação certamente passaria despercebia por qualquer militar que manuseasse o documento
aparentemente oficial.
Assim sendo, o falso não se mostrou nem de longe grosseiro para caracterização de meio absolutamente
ineficaz à consumação delitiva, tal como exigido pela normativa castrense ("Art. 32. Quando, por
ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável."). (Grifo nosso.)
Confira-se a jurisprudência desta Corte Superior e do Tribunal da Cidadania:

EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO.
CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE
MINORANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE DE
VOTOS. 1. A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) caracteriza
atividade militar inserida na fiscalização de produtos controlados atribuída ao Exército
Brasileiro pelo inciso VI do art. 21 da Constituição Federal; pelo Decreto nº 24.602, de
6.7.1934, recepcionado com força de Lei; pelo Estatuto do Desarmamento (Decreto nº
5.123, de 1º.7.2004); e pelo Decreto nº 3.665, de 20.11.2000 (R-105). 2. A JMU é
competente para processar e julgar o crime militar de falsificação de documentos (art.
311 do CPM) cometido por civil para burlar as atividades de fiscalização de produtos
controlados desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. Antes do advento da Lei nº 13.774/2018, a qual alterou a Lei nº 8.457/1.992 (LOJM), o
CPJ era o juiz natural previsto para processar e julgar réus "que não sejam Oficiais", isto é,
"civis" e "praças". Esse entendimento foi consolidado pela jurisprudência do STM. Ainda
que o advento da novatio legis tenha alterado a competência para processar e julgar
civis, trazendo-a para o crivo monocrático do Juiz Federal da Justiça Militar, incabível
acatar a tese defensiva e anular Sentença proferida em conformidade com a norma
processual então vigente. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 4. A conduta de
falsificar documentos visando burlar o SIGMA para conseguir a transferência e o registro
de armas para atirador, a par de constituir grave violação da ordem jurídica, amolda-se
ao tipo penal previsto no art. 311 do CPM. Esse delito, para além da fé pública, afeta a
atividade da Administração Militar e, por conseguinte, não pode ser tido como irrelevante,
porque merecedor da intervenção da "ultima ratio", pela aplicação da sanção penal
militar. 5. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive,
agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para
averiguar sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco,
a ocorrência de crime impossível. 6. A eventual aplicação de minorante inominada
somente há de ser feita em situações especiais, nas quais não se insere a conduta de
falsificar documentos visando burlar a atuação do Exército Brasileiro na atividade de
gerenciamento do SIGMA. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM:
Apelação nº 7000924-69.2018.7.00.0000, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
julgada em 19/6/2019, DJe de 14/8/2019); (Grifo nosso.)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O
PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO DE RÉU CIVIL
PROCEDIDO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ARGUIDA PELA DEFESA. PREJUDICIALIDADE
DO PEDIDO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. Consoante a dicção do art. 124 da
Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento
dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. Preliminar de
nulidade rejeitada. Unanimidade. Inexiste previsão legal que confira ao Magistrado de
primeiro grau competência para promover o julgamento monocrático do feito. Os atos de
competência exclusiva do Juiz-Auditor encontram-se elencados em rol taxativo, descrito
no art. 30 da Lei de Organização da Justiça Militar da União, em cujo teor não está
contemplada a possibilidade de julgamento monocrático de réus civis. Preliminar de
nulidade rejeitada. Unanimidade. Resta prejudicado o requerimento de sobrestamento do
feito formulado pela Defesa, haja vista que a matéria já foi apreciada e decidida pelo
Plenário desta Corte Castrense em sede de habeas corpus. Preliminar julgada
prejudicada. Unanimidade. O crime descrito no art. 315 do Código Penal Militar
caracteriza-se pelo emprego de documento falso para a finalidade a que é destinado o
verdadeiro pelo qual ele se passa, sendo necessário, para a consumação do tipo, o seu
uso efetivo. Não se caracteriza o crime impossível quando os autos demonstram
que a falsificação grosseira não foi percebida de pronto, ou seja, quando o
documento falso é hábil a iludir o homem médio e se revela eficaz para alcançar
o fim desejado. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta
das Acusadas, impõem-se as condenações. Apelo a que se nega provimento.
Unanimidade. (STM: Apelação nº 0000093-13.2014.7.02.0102, Relator Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgada em 15/8/2017, DJe de 31/8/2017); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADO MÉDICO. FALSIDADE
GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEPRESSÃO. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. ART. 48 DO CPM. SEMI-IMPUTABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Configura
o crime de uso de documento falso a conduta do militar que apresenta atestado médico
contrafeito à autoridade militar, visando a obter licenças indevidas. Documento falso
hábil a iludir o homem médio, e que se revela eficaz para alcançar o fim
desejado, não caracteriza falsidade grosseira e, tampouco, crime impossível. A
existência de atendimentos psicológicos em face de problemas comuns que afetem a
maioria dos militares, sem qualquer instauração de incidente de sanidade mental, não
aponta para a inexigibilidade de conduta diversa, nem indica possível semi-
imputabilidade. Apelo não provido. Decisão unânime. (STM: Apelação nº 0000042-
81.2015.7.05.0005, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgada em 1º/12/2016,
DJe de 6/2/2017); (Grifo nosso.)
PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 298 E 304 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO.
ATIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. CONTRAFAÇÃO GROSSEIRA. NÃO OCORRÊNCIA.
FRAUDE APTA A LUDIBRIAR TERCEIROS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXIGÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESCOLHA DA SANÇÃO SUBSTITUTIVA. CONVERSÃO POR
MULTA. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A UM ANO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Somente haverá crime
impossível no crime de falso, por absoluta impropriedade do objeto material,
quando a contrafação for a tal ponto grosseira que não seja apta a ludibriar a
atenção de terceiros. 2. No caso dos autos, em que fora apresentado atestado médico
rasurado, constando datas divergentes em dois dos campos preenchidos, a falsidade
somente pôde ser corroborada após a realização de perícia grafotécnica, ressaltando as
instâncias de origem a aptidão do material para enganar o homem comum, não se
cogitando a hipótese de falsidade grosseira. Para se concluir em sentido diverso, seria
indispensável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, providência incabível no
veio restrito e mandamental do habeas corpus. 3. Este Superior Tribunal de Justiça
assentou sua jurisprudência no sentido de que a substituição da pena privativa de
liberdade igual ou inferior a 1 (um) ano deve acompanhar a literalidade da disposição
normativa contida na primeira parte do parágrafo 2º do art. 44 do Código Penal, ou seja,
a substituição deve se dar por multa ou por uma pena restritiva de direitos. 4. Existindo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
duas possibilidades de sanções substitutivas e não havendo o legislador definido os
critérios a serem adotados na escolha, compete ao magistrado realizar a opção no
exercício do seu juízo discricionário, que não dispensa a devida fundamentação de modo
individualizado nas circunstâncias do fato e do processo, em obséquio ao princípio do
livre convencimento motivado e ao mandamento constitucional inserto no artigo 93,
inciso IX da Carta da República. 5. Realizada a conversão pela sanção substitutiva menos
favorável sem motivação concreta, deve ser acolhido o pleito para determinar a
substituição da pena por multa, mormente porque foram consideradas favoráveis todas
as circunstâncias judiciais, tanto que a pena-base restou fixada no mínimo legal. 6.
Ordem parcialmente concedida, para determinar a substituição da pena privativa de
liberdade por multa, a ser definida pelo Juízo da execução. (STJ: HC 417.383/SP, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
de 19/12/2017). (Grifo nosso.)

A inidoneidade, se existisse, seria apenas relativa, e não absoluta. Logo, a opção legislativa pela teoria
objetiva temperada deveria ser respeitada, pelo que é inviável a caracterização do crime impossível.
Pleiteou, ainda, LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO a aplicação do princípio da insignificância, sob o fundamento
de ter inexistido lesão ao bem jurídico penalmente tutelado.
Melhor sorte não lhe assiste.
Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso têm por finalidade resguardar a fé
pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos junto à Organização Militar.
Embora, no caso, não tenha sido delimitado um dano econômico às Forças Armadas, constatou-se efetivo
prejuízo ao serviço da seleção pública promovido pela Aeronáutica, haja vista a injusta alteração
classificatória entre os candidatos.
O agente não apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento falsificado, mas, antes de tudo,
prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé, participavam do pleito e acreditavam em sua lisura.
Encontra-se presente, pois, além da formal, a tipicidade material.
Nesse sentido, leiam-se os seguintes arrestos deste STM:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO.
TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. BEM JURÍDICO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. 1. Incorre no delito de uso de
documento falso o militar que altera atestado médico e o apresenta na seção de saúde da
sua unidade a fim de se beneficiar com a ação. 2. Trata-se de crime formal, no qual se
presume a intenção do agente no próprio ato, independentemente do resultado
naturalístico. A materialidade se consubstancia em face da relevância do bem jurídico
tutelado pela norma do art. 315 do CPM. 3. Na seara castrense, é tido como
gravíssimo, uma vez que fere também os valores éticos e morais esperados nas
condutas dos integrantes das Forças Armadas, além dos pilares constitucionais
sobre os quais elas se sustentam: a disciplina e a hierarquia. 4. Inviável, pois, a
tese de insignificância penal da conduta, em face da citada importância dos
bens jurídicos protegidos. 5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000076-48.2019.7.00.0000, Relator Ministro ALVARO LUIZ
PINTO, julgados em 14/8/2019, DJe de 19/9/2019); (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEIS. ATIPICIDADE
MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO GROSSEIRA OU INIDÔNEA. REJEIÇÃO. DELITO CONFIGURADO.
ACÓRDÃO VERGASTADO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
conduta do militar, consistente em apresentar atestado médico sabidamente falso,
visando abonar faltas ao expediente da Organização Militar, caracteriza o crime militar do
art. 315 do CPM. 2. O uso de documento falso, no ambiente castrense, perfaz
conduta extremamente reprovável e antiética, em frontal e direto ataque aos
princípios da Hierarquia e da Disciplina, base fundamental para o êxito dos
serviços que a ultima ratio do Estado presta à sociedade, os quais são tutelados
pela Justiça Militar da União. Em decorrência, são inaplicáveis, à espécie, os
princípios da Adequação Social e da Insignificância. 3. O documento simulado, que
se mostra capaz de ludibriar a autoridade militar, a ponto de ser obtido o efeito desejado
pelo agente, afasta in totum a tese de a falsificação ser grosseira ou inidônea. 4.
Embargos Rejeitados. Decisão majoritária. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
0000214-96.2013.7.01.0201, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgados em
13/3/2018, DJe de 21/3/2018). (Grifo nosso.)

Ademais, o postulado da insignificância é inaplicável aos crimes contra a fé pública, tendo em vista a
credibilidade depositada pela sociedade nos documentos em geral. Nesse sentido, é pacífico o
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal: HC 93.251/DF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.8.2008; HC 96.153/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma,
DJe 26.6.2009; HC 96.080/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2009; HC 97.220/MG, Rel.
Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.8.2011; HC 107.171/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,
DJe 7.10.2011; HC 105.829/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.10.2011; HC 111.266/SP, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.4.2012 e HC 112.708/MA, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.2012.
De outra banda, sustentaram os recorrentes a incidência do princípio da bagatela imprópria. DÁLIA DE
SOUSA VIEGAS HAAS destacou ser profissional da área da saúde (enfermeira) e mãe de uma criança de 2
(dois) anos de idade (certidão de nascimento acostada aos autos), além de ser primária e portadora de
bons antecedentes. LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO ressaltou sua eliminação do processo seletivo ao qual se
inscrevera e informou atualmente estudar para concursos públicos na sua área de formação (Análise de
Sistemas).
A despeito disso, a aplicação de sanção aos agentes mostra-se útil e necessária.
Para o princípio da irrelevância penal do fato, conquanto esteja plenamente delineada a infração penal
militar com todos os seus elementos, a imposição sancionatória exsurge como desnecessária. Trata-se de
medida excepcional, a ser aplicada dadas as circunstâncias da espécie, sendo, por isso, a justiça do caso
concreto.
O fato há de ser analisado à luz da necessidade da sanção, princípio fundamental de Direito Penal
aplicável à Justiça Castrense, consoante o art. 59, caput, do CP comum, verbis:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem
como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...). (Grifo nosso.)

Em monografia acerca do tema, Tâmara Tabosa asseverou sobre o postulado da insignificância imprópria,
verbis:

Trata-se de princípio desenvolvido pelo penalista Claus Roxin, influenciado pela teoria da
prevenção especial de Von Liszt, no qual reconhece a desnecessidade de sanção penal ao

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
autor de determinada conduta típica, ilícita e culpável, quando ele efetivamente não
carecer de ressocialização.
Roxin, empregando a premissa da ressocialização contida na teoria de Von Liszt,
formulou a notória teoria dialética unificadora, pela qual estabeleceu funções para cada
um dos três momentos de formação da pena, a saber, cominação, aplicação e execução.
Para o jurista alemão, a finalidade da pena almeja ressocializar o indivíduo ao mesmo
tempo em que busca evitar a reincidência.
Isto porque existem indivíduos que mesmo tendo cometido crimes são perfeitamente
ajustados à coletividade, não precisando sofrer nenhuma pena privativa de liberdade ou
outra qualquer para serem ressocializados à sociedade. Na verdade, o fato é que a prisão,
especialmente no Brasil, nunca foi o meio eficaz para reintegração do agente à
comunidade.
Com mais razão ainda, de que valeria o enclausuramento de um indivíduo totalmente
adaptado ao convívio social? A resposta é a de que a sanção penal, nessa hipótese, tão
somente assumiria a função de vingança estatal.
Daí Roxin admitir a possibilidade de agentes que praticaram fatos delituosos não
sofrerem aplicação de pena quando ela se mostrar desnecessária no caso concreto.
(...)
A bagatela imprópria, dessa forma, tem amplo embasamento jusfilosófico e
principiológico, já que encontra guarida nas teorias da pena (essencialmente na teoria
preventiva especial) e nos princípios da efetividade, da subsidiariedade e da necessidade
da pena, bem como nos fins politico-criminais.
De fato, a aplicação do postulado tem o condão de tornar ilegítima a imposição da pena
não obstante a prática de fato típico, ilícito e culpável, quando a reprimenda despontar-se
como totalmente desnecessária na hipótese concreta. Vale dizer, conquanto esteja
plenamente delineada a infração penal, a imposição sancionatória estatal surge como
inoportuna.
Na infração bagatelar imprópria, quando o juiz analisa o caso concreto no intuito de fixar
a sanção cabível, ela mostra-se desnecessária e até mesmo injusta, uma vez que a
censura penal, se aplicada, não cumprirá sua finalidade primordial: preventiva especial.
[1]

Vê-se, pois, que a insignificância imprópria jamais será analisada no plano abstrato, somente poderá
incidir à vista do caso concreto. Outrossim, pressupõe a inaplicabilidade da bagatela própria, porquanto o
sujeito praticou fato formal e materialmente típico, ilícito e culpável, além de a persecução penal ter sido
regularmente processada. Contudo, a apenação torna-se inoportuna.
Na insignificância própria, o fato, desde o início, já se constitui irrelevante para o Direito Penal, sendo
atípico. Na imprópria, a conduta é típica e, a princípio, merece ser reprimida penalmente por apresentar
desvalor da ação e do resultado. No entanto, após o crime, a mínima culpabilidade do agente, a
valoração favorável das circunstâncias judiciais, a inexistência de antecedentes criminais, a reparação do
dano, a reduzidíssima reprovabilidade do comportamento, a confissão do delito e a colaboração com a
Justiça, a inexistência de repercussão social do fato, a prisão provisória, o ônus da persecução penal
sobre o sujeito, entre outros, revelam a desnecessidade da reprimenda.
In casu, contudo, os seguintes requisitos não foram satisfeitos para a aplicação da infração bagatelar
imprópria: a) acentuada reprovabilidade do comportamento, eis que muitos concorrentes do certame
restaram prejudicados com a atribuição de pontuação indevida ao candidato LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO;
b) repercussão social negativa do fato no meio civil, até mesmo por se tratar de um processo seletivo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:07:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133fe95d6
aberto ao público em geral; c) ambos os apelantes não confessaram o delito, seja no bojo do Inquérito
Policial Militar, seja no da Ação Penal Militar; e d) ausência de colaboração com a Polícia/Justiça, uma vez
que os agentes faltaram com a verdade ao terem afirmado não se conhecerem, embora tenham
constituído família por meio do casamento.
A incidência do postulado, pois, é medida excepcional, não configurada na hipótese.
Por derradeiro, no tocante ao pedido subsidiário, também não há como acolhê-lo.
Extrai-se da literalidade do Código de Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar ser a suspensão
da pena um instituto condicional, no sentido de deverem ser obedecidas condições legais ou judiciais
para sua concessão. Ambas as normas não admitem o sursis incondicionado.
As condições podem ser legais, quando forem previstas na lei, a exemplo do que se sucede nos arts. 608,
§ 2º, e 626, ambos do CPPM, ou judiciais, quando forem impostas pelo juiz, caso em que deverão
adequar-se à infração penal praticada e à pessoa do condenado.
As condições estabelecidas pelo art. 626 do CPPM são legais, obrigatórias e cumulativas, não cabendo ao
beneficiado pela medida de política criminal escolher a que melhor lhe aprouver e rejeitar as demais.
Antes disso, já lhe é facultada a possibilidade de escolha entre o cumprimento da pena privativa de
liberdade ou a submissão às condições cumulativas insculpidas na mencionada norma.
Veja-se que o § 2º do art. 608 do CPPM textualmente utilizou-se do verbo "poderão ser impostas" para se
referir às condições em seguida elencadas (frequentar curso de habilitação profissional ou de instrução
escolar; prestar serviços em favor da comunidade; atender aos encargos de família; e submeter-se a
tratamento médico). Não obstante, tal possibilidade de imposição não prescinde das condições
estabelecidas pelo art. 626 do Diploma Adjetivo, estas de natureza obrigatória e cumulativas. Nesse
sentido deve ser a interpretação teleológica da menção legislativa "além das previstas no art. 626 deste
Código", eis que aquelas condições têm primazia sobre as do § 2º do art. 608 do CPPM.
Cabe ressalvar que esta Corte Superior tão somente tem excluído a condição da alínea a do art. 626 do
CPPM (tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho), uma vez que a situação
econômica do Estado, verificada pela carência de postos de trabalho, não permite tal imposição. As
demais necessariamente devem ser estabelecidas por ocasião da concessão do sursis, não havendo
desproporcionalidade nas medidas de "não se ausentar do território da jurisdição do Juízo de Execução" e
"não frequentar bares, casas noturnas ou de jogos de azar", ainda que se trate de delitos de falsificação
de documento e de uso de documento falso.
Ex positis, nego provimento aos Recursos de DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e de LUIZ CLÁUDIO HAAS
FILHO, para manter a Sentença a quo por seus próprios fundamentos.

[1] FERREIRA, Tâmara Tabosa. A Aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria no
Direito Penal Brasileiro. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2014, pp. 48/50.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000494-49.2020.7.00.0000

RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTES:
DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS
FILHO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. ANDRE NUNES BARBOSA BRANDÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída dos Acusados contra
a Sentença Monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 5
de junho de 2020, que condenou a Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incursa no art. 311 do CPM, e o Civil LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, também à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 315 c/c art. 311 do CPM, concedendo-se a ambos o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Por ocasião do julgamento do citado recurso em Sessão Virtual ocorrida entre 19 e 22 de outubro de 2020, o
Plenário desta Corte Castrense, quanto ao mérito, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso de
DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, para manter a Sentença a quo, por seus
próprios fundamentos, nos termos do voto da eminente Ministra-Relatora Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

Integrei a corrente minoritária juntamente com os eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira e Ten
Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, uma vez que dava provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, fixar a pena da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS
HAAS em 1 (um) ano de reclusão, como incursa no art. 311 do Código Penal Militar, e do Civil LUIZ CLÁUDIO
HAAS FILHO em 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar.

Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a cronologia dos
acontecimentos apurados nos presentes autos.

Em 24 de novembro de 2017, o Civil LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO efetivou a sua inscrição no Processo Seletivo
para prestação do Serviço Militar Temporário da Aeronáutica para o ano de 2018, preenchendo, entre outros
documentos, o Requerimento de Inscrição, bem como o Currículo Profissional, conforme previsão contida
nos itens 3.2.1 e 3.7.2 do Aviso de Convocação.

No Requerimento de Inscrição exige-se do candidato o preenchimento de várias informações, declarando,
inclusive, "(...) estar de pleno acordo em cumprir todas as exigências estabelecidas no Aviso de Convocação
(...)", conforme explicitado no próprio Requerimento. Por outro lado, o Currículo Profissional requer, no item
4, que o candidato descreva os tipos de "(...) EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL (...)" por ele
desempenhados, tendo o Acusado declarado o seguinte:

"(...) Síntese das atividades profissionais desempenhadas: Implantação e gerenciamento de
projetos em infraestrutura de tecnologia da informação, segurança da informação,
manutenção de processos em governança de tecnologia da informação: tais como gestão
de problemas, incidentes, versões, mudanças, configuração, capacidade, disponibilidade,
nível de serviço e monitoramento de performance e falhas, emissão de relatórios técnicos
e operacionais (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3

No intuito de comprovar esse tempo de experiência profissional, o Réu apresentou, perante a Comissão de
Seleção Interna do certame, uma Declaração de Tempo de Serviço, datada de 21 de novembro de 2017, na
qual a Sra. DÁLIA DE SOUSA VIEGAS AZOUBEL, supostamente exercendo a função de Encarregada do Setor
de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, declarou:

"(...) para os devidos fins, que Sr. Luiz Claudio Haas Filho, portador do documento de
identidade n° 192118220010 SSP/MA e CPF no 012164553-33 desempenhou a função de
Analista de Sistemas nesta secretaria no período de 05/01/2009 a 05/02/2017. Exercendo
as atividades de implantação e gerenciamento de projetos em infraestrutura de tecnologia
da informação, segurança da informação, manutenção de processos em governança de
tecnologia da informação: tais como gestão de problemas, incidentes, versões, mudanças,
configurações, capacidade, disponibilidade, nível de serviço e monitoramento de
performance e falhas, emissão de relatórios técnicos e operacionais (...)".

Nesse contexto, o Acusado teria cumprido com as exigências iniciais delimitadas no Edital, seja no que se
refere ao Requerimento de Inscrição, bem como em relação à apresentação dos documentos
comprobatórios das informações ali inseridas, razão pela qual sua inscrição foi deferida.

Dando continuidade ao certame, o 1º Ten R/2 Aer Claudomir Cardoso de Carvalho Júnior, integrante da
Comissão de Seleção e "(...) responsável na época por avaliar os candidatos referentes à vaga de Tecnologia
de Informação (...)", explicou, em Juízo, que, após a fase de avaliação curricular, decidiu, "(...) de forma
proativa (...)", separar os "(...) cinco primeiros ali para verificar a comprovação dos documentos que
estavam ali presentes (...)".

Nesse procedimento, com o intuito de confirmar a veracidade da Declaração de experiência profissional
apresentada pelo Acusado, que ocupava, até então, a primeira colocação na sua especialidade, o citado
Oficial entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, tendo sido, então, acostado
aos autos, o Oficio n° 267/17/SRH/SES, de 6 de dezembro de 2017, no qual a Supervisora de Recursos
Humanos da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão atestou que:

"(...) Vimos por meio deste, com a devida vênia, mencionar que o documento (Declaração
de tempo de Serviço), emitido pela possível Encarregada do Setor de Desenvolvimento de
Recursos Humanos/SRH/SES, senhora Dália de Sousa Viegas Azoubel, não possui qualquer
validade/autenticidade, pelos motivos que passaremos a expor.
Preliminarmente, informa-se que outrora, conforme documentação em anexo, a pessoa
acima indigitada já exercera o cargo de Encarregada do Setor de Desenvolvimento de
Recursos Humanos/SRH/SES, no período de 01/06/2013 a 01/01/2015, sendo através do
Decreto n° 30621, publicado em 05 de janeiro de 2015, portanto, desde esta data não
pertence mais ao quadro de servidores desta Secretaria Estadual de Saúde.
Ressalta-se ainda que o senhor Luis Claudio Haas Filho, pretenso concorrente a uma vaga
na sua Instituição (FAB), após apuração em nossos sistemas, constatou-se que o mesmo
jamais exerceu qualquer função neste Órgão (Secretaria Estadual de Saúde) (...)".

Diante dessa informação, a Cap Aer Maria Carmem de Albuquerque Rodrigues, Presidente da Comissão de
Seleção Interna do Processo Seletivo para Oficiais Temporários - 2018, encaminhou a Mensagem Interna n°
08/ATI, de 11 de dezembro de 2017, ao Sr. Diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, informando que:

"(...) durante a etapa de avaliação de requerimento de inscrição/avaliação curricular,
iniciados no dia 27 NOV 17, foi constatado, pelo 1° Ten QOCon ANS Claudomir, a
apresentação de uma declaração de tempo de serviço da Secretaria de Estado de Saúde do
MA, supostamente falsa, do candidato Luiz Claudio Haas Filho, em anexo.
Informo, ainda, a V.Sa. que a Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, por meio do
Ofício n° 287/17/SR11/SES, informou que o referido candidato nunca exerceu qualquer
função no supramencionado Órgão, em anexo.
Diante do exposto, consulto a possibilidade de V.Sa. de realizar gestões, junto ao Setor
Jurídico do CLA, para que sejam tomadas as medidas cabíveis para o presente caso (...)".

Em 15 de dezembro de 2017, o Acusado foi, então, excluído do "(...) PROCESSO SELETIVO EAT/EIT 1-2018

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3
(...) pelo item 6.4.1 (...)" do Edital de Seleção, o qual estabelece as situações justificadoras da eliminação do
candidato, dentre as quais se destaca:

"(...) d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais, bem como praticar ou tentar
praticar ato que provoque distúrbio ou prejuízo ao bom andamento do presente processo
seletivo (...)
f) informar dados incorretos ou incompletos, bem como, se for constatado, durante
qualquer fase do processo, que os dados são inverídicos (...)
o) deixar de cumprir qualquer norma prevista no presente Aviso de Convocação (...)".

Em 19 de dezembro de 2017, ciente de sua exclusão do certame, o Réu apresentou Requerimento de
Avaliação Curricular em Grau de Recurso, solicitando a sua "(...) inclusão ao processo seletivo EAT/EIT 1-
2008 (sic) e inserção dos pontos que não foram contabilizados devido a exclusão do processo (...)" (Grifos no
original), fazendo inserir, entre outros documentos, novo Currículo Profissional, constando as mesmas
atividades profissionais realizadas.

Além disso, acostou uma nova Declaração de Tempo de Serviço prestado junto à Secretaria de Saúde do
Estado do Maranhão, também datada de 21 de novembro de 2017, nos seguintes termos:

"(...) Declaramos para os devidos fins, que Sr. Luiz Claudio Haas Filho, portador do
documento de identidade n 992118220010 SSP/MA e CPF n° 012164553-33 desempenha a
função de Analista de Sistemas nesta secretaria no período de 05/01/2009 a 05/02/2017.
Exercendo as atividades de implantação e gerenciamento de projetos em infraestrutura de
tecnologia da informação, segurança da informação, manutenção de processos em
governança de tecnologia da informação: tais como gestão de problemas, incidentes,
versões, mudanças, configurações, capacidade, disponibilidade, nível de serviço e
monitoramento de performance e falhas, emissão de relatórios técnicos e operacionais
(...)".

Ao confrontar as 2 (duas) Declarações de Tempo de Serviço prestado junto à Secretaria de Saúde do
Maranhão, é possível identificar que ambos os documentos apresentam o mesmo teor, além de terem sido
datados de 21 de novembro de 2017. Também se evidencia que as 2 (duas) Declarações foram subscritas
pela Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS AZOUBEL, a qual supostamente exercia a função de "(...) Encarregada do
Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos (...)", quando, a bem da verdade, já teria sido exonerada
do cargo desde 1º de janeiro de 2015.

Importante ressaltar que, até a protocolização do Recurso, o Réu ainda não tinha conhecimento da abertura
da investigação para apurar a suposta falsidade, sendo certo que, àquela altura, tendo sido comunicado, em
15 de dezembro de 2017, de sua exclusão pela Comissão do Certame, com base no item 6.4.1 do Edital,
conforme anteriormente explicitado.

Dessa forma, sem ter claro o motivo concreto de sua eliminação do Concurso, o Civil LUIZ CLAUDIO HAAS
FILHO, ao apresentar o Recurso, acautelou-se de providenciar a autenticação de todos os documentos por
ele apresentados, aí incluído o reconhecimento de firma da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS AZOUBEL no 7º
Tabelionato de Notas de São Luís - MA, que havia subscrito a segunda Declaração.

O Inquérito Policial Militar foi instaurado em 18 de dezembro de 2017 "(...) com a finalidade de apurar os
fatos narrados na Mensagem Interna n° 08/Ali, Protocolo COMAER n° 67712.007203/2017-28, de 11 de
dezembro de 2017 (...)", tendo a Encarregada do IPM concluído que:

"(...) À nossa análise final, houve pelo candidato uma predisposição em tentar fraudar o
concurso anexando ao seu Currículo uma Declaração de Tempo de Serviço FALSA,
conforme foi inicialmente detectada pela Comissão de Seleção Interna do QOCON 2018 e
apresentada/denunciada pela Sra. Cap Dent Maria Carmem de Albuquerque Rodrigues,
presidente da Comissão de Seleção, e que posteriormente teve sua autenticidade negada
pela Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão (...)
Diante do exposto entendo que existem indícios do crime tipificado no Artigo 311 do CPM,
então praticado pela Sra. Dália de Sousa Viegas Azoubel, bem como entendo que existe
indício do crime tipificado no Artigo 315 do CPM, então praticado pelo Sr. Luiz Claudio Haas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3
Filho (...)".

Em 30 de outubro de 2018, após diligências realizadas junto aos "(...) Cartórios de Registros Civis das
Pessoas Naturais, quando da instrução do IPM (...)", foi acostada aos autos a "(...) Certidão de Casamento da
Senhora Dália de Sousa Viegas Azoubel e do Senhor Luiz Claudio Haas Filho (...)", circunstância que
evidencia que os Réus contraíram matrimônio no dia 21 de dezembro de 2015.

Por tais motivos, em 7 de outubro de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia incursionando os
Acusados nos seguintes crimes:

"(...) LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO incorreu no crime de uso de documento público falso,
previsto no art. 315 do Código Penal Militar, porque de forma livre, consciente e voluntária,
apresentou-o perante a Administração Militar.
Por sua vez, DÁLIA DE SOUZA (sic) VIEGAS HASS incorreu no crime de falsificação de uso
de documento público falso, previsto no art. 311 do Código Penal Militar, porque de forma
livre, consciente e voluntária, falsificou documento público para ser utilizado, por seu
esposo, perante a Administração Militar (...)".

Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise individualizada das condutas narradas nos presentes
autos.

1) Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS:

Em suas Razões, a Defesa constituída requereu a absolvição da Acusada pela "(...) AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA APTA A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA
(...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) certo é que o delito de falsificação de documento público é crime não transeunte, pois
deixa vestígios materiais, sendo, por consequência, indispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, nos termos do artigo 328 do Código de Processo Penal Militar
(...)".

Requereu, também, "(...) em sendo afastada a tese de absolvição por ausência de justa causa
(materialidade) (...)", que seja "(...) prolatado acórdão absolutório com fundamento na desnecessidade da
sanção criminal (bagatela imprópria), nos termos do artigo 59 do Código Penal (...)".

Por fim, "(...) na remota hipótese de afastamento das teses defensivas, e em deliberando este Superior
Tribunal Militar pela manutenção da condenação da apelante (...)", pugnou para que fossem "(...) revisadas
as condições impostas pelo juízo a quo (nº "2" e "4", da sentença condenatória) para fins de suspensão
condicional da pena (sursis), eis que não guardam nenhuma relação com o fato imputado à recorrente (...)".

O pleito da Defesa constituída não merece acolhida, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta perpetrada pela Ré.

Sobre o delito descrito no art. 311 do CPM, Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Rio
de Janeiro: Forense. 2019. pp. 504 e 509):

"(...) Falsificar quer dizer reproduzir, imitando, ou contrafazer; alterar significa modificar ou
adulterar.
(...) na falsidade material, (...) nota-se que não foi emitido pela autoridade competente ou
pelo verdadeiro subscritor (...)" (Grifos nossos).

Quanto à autoria, embora a Acusada, em Juízo, tenha se limitado a "(...) responder apenas as perguntas do
advogado (...)", declarando, tão somente, qual era a situação financeira da sua família, os elementos de
prova coligidos ao longo da instrução criminal permitem concluir que a Ré emitiu declaração falsa para ser
apresentada no concurso para Oficial Temporário da Aeronáutica, atestando que seu cônjuge, o Corréu Civil
LUIZ CLÁUDIO HASS FILHO, teria desempenhado, na Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, "(...) a
função de Analista de Sistemas (...) no período de 05/01/2009 a 05/02/2017 (...)", atentando, portanto,
contra a Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3

Afinal, após a consulta realizada por integrante da Comissão do Concurso, sobreveio aos autos o Oficio n°
267/17/SRH/SES, de 6 de dezembro de 2017, no qual a Supervisora de Recursos Humanos da Secretaria de
Saúde do Estado do Maranhão atestou que:

"(...) Vimos por meio deste, com a devida vênia, mencionar que o documento (Declaração
de tempo de Serviço), emitido pela possível Encarregada do Setor de Desenvolvimento de
Recursos Humanos/SRH/SES, senhora Dália de Sousa Viegas Azoubel, não possui qualquer
validade/autenticidade, pelos motivos que passaremos a expor.
Preliminarmente, informa-se que outrora, conforme documentação em anexo, a pessoa
acima indigitada já exercera o cargo de Encarregada do Setor de Desenvolvimento de
Recursos Humanos/SRH/SES, no período de 01/06/2013 a 01/01/2015, sendo através do
Decreto n° 30621, publicado em 05 de janeiro de 2015, portanto, desde esta data não
pertence mais ao quadro de servidores desta Secretaria Estadual de Saúde.
Ressalta-se ainda que o senhor Luis Claudio Haas Filho, pretenso concorrente a uma vaga
na sua Instituição (FAB), após apuração em nossos sistemas, constatou-se que o mesmo
jamais exerceu qualquer função neste Órgão (Secretaria Estadual de Saúde) (...)".

Compulsando a Declaração de experiência profissional emitida pela Ré no dia 21 de novembro de 2017,
embora reconhecida a autenticidade da sua assinatura pelo 7º Tabelionato de Notas de São Luís - MA,
evidencia-se o falso na medida em que na data da emissão do citado documento a Acusada não mais
exercia o cargo de Encarregada do Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos/SRH/SES, tendo sido
exonerada em 1º de janeiro de 2015.

Além disso, conforme destacou o 1º Ten R/2 Aer Claudomir Cardoso de Carvalho Júnior, integrante da
Comissão de Seleção interna, em seu depoimento colhido em Juízo:

"JUIZ: (...) O senhor pode descrever então com suas palavras como foi lá (sic) que foi
constatado essa falsidade?
TESTEMUNHA: Na época, os candidatos entregavam seus currículos lá no CLA né, todos os
currículos rubricados pelos próprios candidatos e uma vez que as inscrições eram
encerradas, esses currículos partiam para a avaliação, para os militares que participavam
da Comissão de avaliação. E aí, eu fiquei responsável na época por avaliar os candidatos
referentes à vaga de Tecnologia de Informação, no Centro de Lançamento de Alcance (sic).
Então, baseado nisso (...) como eram muitos candidatos, eu somente peguei os cinco
primeiros ali para verificar a comprovação dos documentos que estavam ali presentes. Aí,
na época o acusado Luiz Cláudio estava em primeiro lugar, aí eu peguei o documento dele,
avaliei, e fui ligando (...) liguei para a Secretaria e perguntei pela Dália, e na época, a
pessoa que estava ocupando a função tinha me dito que Dália não ocupava mais aquele
cargo referente ao documento que o acusado tinha apresentado. Diante disso, eu solicitei à
pessoa que pudesse me enviar um ofício informando se o candidato tinha trabalhado lá ou
não, e informando também se Dália estava trabalhando naquele momento na Secretaria. Aí
fui informado naquele momento lá (sic) que ela tinha sido exonerada e que o acusado
nunca tinha trabalhado no local , mediante isso, eu enviei a declaração do acusado para a
pessoa lá da Secretaria de Saúde do Maranhão, a fim de que ela pudesse ler o que estava
escrito lá e ela me retornou com um Ofício da Secretaria de Saúde do Maranhão,
informando que a pessoa nunca tinha trabalhado lá e que Dália não ocupava mais o cargo
que dizia na assinatura do documento de comprovação do acusado. Feito isso, recebi o
Ofício da Secretaria de Saúde do Maranhão, encaminhei para o presidente da Comissão, na
época, a Capitã Maria Carmem, a qual foi a responsável pela abertura do processo no qual
nos encontramos hoje (...)" (Grifo nosso).

Quanto à materialidade, a Declaração de Tempo de Serviço, datada de 21 de novembro de 2017, assinada
pela Acusada como Encarregada do Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de
Saúde do Estado do Maranhão, juntamente com o Oficio n° 267/17/SRH/SES, de 6 de dezembro de 2017, no
qual, a Supervisora de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão atestou que "(...)
o documento (Declaração de tempo de Serviço), emitido pele possível Encarregada do Setor de
Desenvolvimento de Recursos Humanos/SRH/SES, senhora Dália de Sousa Viegas Azoubel, não possui
qualquer validade/autenticidade (...)", e que "(...) o senhor Luis Claudio Haas Filho, pretenso concorrente a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3
uma vaga na sua Instituição (FAB) (...) jamais exerceu qualquer função neste Órgão (Secretaria Estadual de
Saúde) (...)", demonstram a falsidade do documento emitido pela Ré.

Afinal, conforme o entendimento desta Corte Castrense, "(...) Há inequívoca certeza da falsidade quando a
repartição competente afirma que não expediu o diploma (...) Os elementos probatórios colhidos na fase
pré-processual podem servir para o julgamento da pretensão punitiva (...)" (Apelação nº 2002.01.049011-
6/RJ, Relator: Ministro Dr. José Júlio Pedrosa, DJe: 22/05/2003) (Grifo nosso).

Nesse contexto, a despeito da alegação defensiva de que, por deixar vestígio, a comprovação da
materialidade delitiva em delitos desse jaez exige a prova pericial, conforme disposto no art. 328 do CPPM, a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que o exame pericial não é o
único meio apto a demonstrar a falsidade da Declaração de Experiência Profissional.

Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"Habeas Corpus nº 82.982/PE (DJe: 08/06/2007)
Relator: Ministro Cezar Peluso
AÇÃO PENAL. Trancamento. Inadmissibilidade. Crimes de falsificação documental e uso de
documento falso. Justa causa. Reconhecimento. Prova. Falta de exame pericial.
Irrelevância. Hipótese de criação ou confecção de documento falso (...). Admissibilidade da
prova testemunhal em que se baseou a denúncia. Constrangimento ilegal não
caracterizado. HC denegado (...)" (Grifos nossos).

O voto condutor do citado precedente consubstanciou o entendimento segundo o qual seriam três os "(...)
caminhos sucessivos de demonstração da existência material do fato típico: (i) exame de corpo de delito
direto, (ii) exame de corpo de delito indireto e (iii) testemunho, como prova oral colhida pelo juiz, e não, pelo
perito.".

Assim, para a identificação da materialidade delitiva no caso em análise, tornou-se prescindível a realização
de exame pericial no documento emitido pela Acusada, tendo em vista que a falsidade foi constatada por
outros meios idôneos de prova que, mesmo colhidos na fase inquisitorial, além de não terem sido infirmados
pelos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual, poderiam ter sido objeto de
eventual questionamento.

Porém, em momento algum a Defesa insurgiu-se contra a veracidade ou a legalidade das informações
produzidas pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Pelo contrário, a Ré, desde sua inquirição no
Inquérito Policial Militar, se negou a colaborar para que o laudo pericial fosse realizado, tendo, inclusive, o
causídico da Ré informado ao Juízo que "(...) a investigada não se submeteria à perícia solicitada pelo MP
(...)".

Conforme o reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal, "(...) é válida a prova feita na fase do
inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial" (HC 82.622/SP, Rel.
Min. Carlos Velloso)." (Habeas Corpus nº 114.592/MT, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe:
26/03/2013).

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Castrense:

"(...) A regra do art. 328 do CPPM que consagra a indispensabilidade do exame de corpo de
delito sobre o objeto material não é absoluta. No seu parágrafo único estabelece que a
prova testemunhal é capaz de suprir tal exame (...)" (Apelação nº 7000271-
33.2019.7.00.0000, Relato: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 13/08/2019).

Nesses termos, portanto, considerando as circunstâncias nas quais foi perpetrada a prática delituosa, a
realização de perícia torna-se dispensável diante da confirmação de que a Ré não mais exercia o cargo
declarado, o que foi atestado pela própria Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3
reprovabilidade da conduta de quem, deliberadamente, falsifica Declaração de Experiência Profissional para
que seu cônjuge possa pleitear uma vaga no concurso para Oficial Temporário da Aeronáutica, atentando,
portanto, contra a Administração Militar.

In casu, a Acusada era imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dela sendo exigida conduta
diversa.

Assim, a conduta perpetrada pela Acusada encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 311 do
Código Penal Militar, uma vez que, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) Incorre nas penas cominadas para o delito de falsificação de documento (art. 311 do
CPM) o ex-militar que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, falsifica
diploma de curso técnico, a fim de participar de processo seletivo em Organização Militar,
com êxito em sua empreitada criminosa. Apelo defensivo desprovido (...)". (Apelação nº
0000070-45.2015.7.11.0211, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo,
DJe: 12/05/2017).

Passo à análise da tese defensiva remanescente, em relação à "(...) desnecessidade da sanção criminal
(bagatela imprópria), nos termos do artigo 59 do Código Penal (...)", tendo em vista que "(...) a recorrente,
além de enfermeira (atividade vital para o mundo diante da pandemia ora vivenciada), é mãe de uma
criança de 2 anos e 11 meses de idade (...)".

Os argumentos não merecem prosperar.

Acerca do tema, Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablos de Molina afirmam que (Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 305):

"(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há
desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a
incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (...)
O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua despensa (sic)) reside em
múltiplos fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes criminais,
reparação dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, o fato de o
agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado preso por um período etc.
Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto (...)".

Nas circunstâncias em que ocorreram os fatos descritos na Exordial Acusatória, os quais foram
satisfatoriamente comprovados ao longo da instrução processual, a aplicação do citado Postulado torna-se
absolutamente incompatível com a essência do Direito Penal Militar, dada a elevada reprovabilidade da
conduta perpetrada pela Ré, ao falsificar um documento para ludibriar a Administração Militar, bem como
pelo fato de que a Acusada, em momento algum, colaborou com a Justiça.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que
"(...) para a configuração do princípio da bagatela imprópria são necessários: comprovação de que o agente
tem personalidade ajustada ao convívio social; colaboração com a Justiça; reparação do dano causado;
reduzida reprovabilidade do comportamento; reconhecimento da culpa etc (...)" (Apelação nº 7000891-
79.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 28/05/2019).

Afinal, como bem pontuou o Magistrado de primeiro grau ao fundamentar a Sentença:

"(...) Quanto à alegada desnecessidade da pena, cabe sublinhar que os requisitos da
denominada bagatela imprópria não restaram caracterizados (...)
Com efeito, no caso concreto não houve colaboração com a justiça. Destaca-se, nesse
passo, a declaração inverídica da acusada de que não conhecia o acusado (conforme
depoimento em IPM), o que foi desmentido com a posterior juntada de certidão de
casamento de ambos. Com isso, verifico que a pena, neste caso, tem função clara: de
prevenção especial, para que a acusada reflita sobre o seu ato e não mais cometa ato
semelhante, especialmente em detrimento de órgão das Forças Armadas (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3
Além disso, a Defesa constituída pleiteou para que fossem "(...) revisadas as condições impostas pelo juízo a
quo (nº "2" e "4", da sentença condenatória) para fins de suspensão condicional da pena (sursis) (...)", por
"(...) não guardarem relação com o fato em tese praticado (...)", sob pena de "(...) estabelecer uma indevida
e ilegal restrição à liberdade de locomoção da recorrente, em clara violação à Constituição Federal (...)".

Os argumentos não merecem acolhida, na medida em que é importante destacar que as condições da
suspensão condicional da pena são estabelecidas, justamente, com o intuito de não impor ao condenado o
seu encarceramento, sendo necessário o cumprimento dos regramentos.

In casu, compulsando-se a Sentença condenatória, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao conceder o
benefício do sursis aos Acusados, estabeleceu as seguintes condições a serem cumpridas por ambos os
Réus:

"(...) 1 - comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução ou outro Juízo que lhe for
designado;
2 - não se ausentar do território da jurisdição do Juízo de Execução;
3 - não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
4 - não frequentar bares, casas noturnas ou de jogos de azar;
5 - não mudar de habitação, sem aviso prévio ao Juízo competente (...)".

As citadas condições estão perfeitamente alinhadas com o disposto no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar e, naquilo que se refere às insurgências defensivas, impende salientar que a ausência do local da
execução, sem a prévia autorização, nada mais é do que "(...) um modo de exercer controle sobre o
liberado. Caso ele precise viajar, por exemplo, o juiz deve analisar o motivo e a conveniência, concedendo-
lhe a autorização." (Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2013. São Paulo. p. 530).

Já com relação ao item 4, está em perfeita consonância com a alínea "d" do citado dispositivo, com o devido
acautelamento do Juízo de primeiro grau que pretendeu, unicamente, preservar não só a integridade da Ré,
como também, e principalmente, evitar a suspensão do benefício por eventual descumprimento das regras
ali estabelecidas, o que em nada se assemelha à alegada "(...) indevida e ilegal (...)" restrição à liberdade de
locomoção.

Afinal, estamos falando de uma condenada que teve reconhecido o benefício do sursis pelas circunstâncias
decorrentes da reprimenda a ela aplicada, mas que, ainda assim, está cumprindo uma pena, de sorte que
algumas limitações ao seu direito de ir e vir são absolutamente necessárias não só para o controle do Juízo
de Execução, bem como para a própria sociedade.

Por tais motivos, devem ser mantidas as condições impostas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM em sua integralidade, pois, conforme destacou o Custos Legis, "(...) é facultado ao
condenado escolher entre cumprir a pena privativa de liberdade ou se submeter às condições oferecidas
para a efetiva suspensão da execução (...)".

Além disso, o Magistrado de primeiro grau deixou claro na Sentença condenatória que será fixado o "(...)
regime prisional inicial aberto (...) a ser aplicado caso não aceitem a suspensão condicional da pena ou,
aceitando-a, não venham dar cumprimento às condições impostas (...)", de sorte que como cediço, a
aceitação da suspensão condicional da pena é uma faculdade que impõe condições, podendo estas serem
aceitas ou não pelo condenado, que poderá optar, inclusive, pelo efetivo cumprimento da sanção penal.

2) Civil LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO:

Em suas Razões, a Defesa constituída requereu a absolvição do Acusado pela "(...) AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA APTA A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA
(...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) certo é que o delito de falsificação de documento público é crime não transeunte, pois
deixa vestígios materiais, sendo, por consequência, indispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, nos termos do artigo 328 do Código de Processo Penal Militar
(...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3

Requereu, também, "(...) em sendo afastada a tese de absolvição por ausência de justa causa
(materialidade) (...)", que seja absolvido "(...) com fundamento na atipicidade sua conduta (...) por estar
presente hipótese de crime impossível (impropriedade absoluta do objeto), nos termos do art. 17 do Código
Penal (...)".

Além disso, pleiteou, subsidiariamente, a absolvição do Réu "(...) com base na atipicidade material de sua
conduta (...) haja vista estarmos diante de um delito de bagatela, incidindo, in casu, de forma incontroversa,
o princípio da insignificância (...)", ou, ainda, "(...) com fundamento na desnecessidade da sanção penal
(bagatela imprópria) (...)".

Por fim, "(...) na remota hipótese de afastamento das teses defensivas, e em deliberando este Superior
Tribunal Militar pela manutenção da condenação da apelante (...)", a defesa pugnou para que fossem "(...)
revisadas as condições impostas pelo juízo a quo (nº "2" e "4", da sentença condenatória) para fins de
suspensão condicional da pena (sursis), eis que não guardam nenhuma relação com o fato imputado à
recorrente (...)".

O pleito defensivo não merece acolhida, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
na conduta perpetrada pelo Réu.

O tipo penal no qual o Acusado foi incursionado, uso de documento falso, é assim definido por Enio Luiz
Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. 2012. São Paulo. pp.
1.074/1.075):

"(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O 'uso é o emprego do documento
falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se
deve ter em conta, para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o
documento e sua finalidade probatória'. É necessário o uso efetivo (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização
do documento como se ele fosse autêntico, desde que o fato atente contra a administração, fato que restou
devidamente comprovado nos presentes autos.

Quanto à autoria, embora o Acusado, em Juízo, tenha se limitado a "(...) responder somente as perguntas do
advogado (...)", declarando, tão somente, qual era a situação financeira da sua família, os elementos de
prova coligidos ao longo da instrução criminal permitem concluir que o Réu fez uso de Declaração
comprovadamente falsa emitida por sua esposa, a Corré DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, para o fim de obter
êxito no Certame conduzido pela Comissão de Seleção Interna do concurso para Oficial Temporário da
Aeronáutica, atentando, portanto, contra a Administração Castrense.

O depoimento do 1º Ten R/2 Aer Claudomir Cardoso de Carvalho Júnior, corrobora a constatação de que o
Acusado entregou o documento falso no decorrer do processo seletivo, conforme se verifica no seguinte
trecho de seu depoimento colhido em Juízo:

"JUIZ: (...) O senhor pode descrever então com suas palavras como foi lá (sic) que foi
constatado essa falsidade?
TESTEMUNHA: Na época, os candidatos entregavam seus currículos lá no CLA né, todos os
currículos rubricados pelos próprios candidatos e uma vez que as inscrições eram
encerradas, esses currículos partiam para a avaliação, para os militares que participavam
da Comissão de avaliação. E aí, eu fiquei responsável na época por avaliar os candidatos
referentes à vaga de Tecnologia de Informação, no Centro de Lançamento de Alcance.
Então, baseado nisso (...) como eram muitos candidatos, eu somente peguei os cinco
primeiros ali para verificar a comprovação dos documentos que estavam ali presentes. Aí,
na época o acusado Luiz Cláudio estava em primeiro lugar, aí eu peguei o documento dele,
avaliei, e fui ligando (...)" (Grifos nossos).

Impende salientar que foi com base na apresentação do documento falso, in casu, a Declaração de
Experiência Profissional no certame, que o Acusado logrou êxito em sua classificação inicial, obtendo,
inclusive, a primeira colocação em sua especialidade, circunstância que já identifica a conduta delituosa de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3
uso de documento falso, independentemente de o Réu não ter sido incorporado às fileiras da Força Aérea
Brasileira.

Para a caracterização do delito encartado no art. 315 do CPM, basta, como no caso em exame, a utilização
de documento sabidamente falso. Afinal, trata-se de "(...) crime formal que independe de demonstração de
lesividade à Administração Militar, ou seja, não há o resultado naturalístico previsto no tipo, devido à séria
violação à fé pública (...)" (Grifo nosso) (Apelação nº 7000271-33.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 13/08/2019).

Quanto à materialidade, a Declaração de Tempo de Serviço, datada de 21 de novembro de 2017, assinada
pela Acusada como Encarregada do Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de
Saúde do Estado do Maranhão, juntamente com o Oficio n° 267/17/SRH/SES, de 6 de dezembro de 2017, no
qual, a Supervisora de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão atestou que "(...)
o documento (Declaração de tempo de Serviço), emitido pele possível Encarregada do Setor de
Desenvolvimento de Recursos Humanos/SRH/SES, senhora Dália de Sousa Viegas Azoubel, não possui
qualquer validade/autenticidade (...)", e que "(...) o senhor Luis Claudio Haas Filho, pretenso concorrente a
uma vaga na sua Instituição (FAB) (...) jamais exerceu qualquer função neste Órgão (Secretaria Estadual de
Saúde) (...)", demonstram a falsidade do documento emitido pela Ré e utilizado pelo Acusado.

Por outro lado, a Lista de Verificação de Documentos para Inscrição, preenchida pelo 2º Sgt Aer Rafael dos
Santos Monteiro no dia 24 de novembro de 2017, atestou que o Acusado usou documento falso ao
apresentar a Declaração de Experiência Profissional perante a Comissão de Seleção, uma vez que constou,
no "(...) Item 15: "(...) Para fins de pontuação na Avaliação Curricular: cópias dos comprovantes de
experiência profissional (...)": 01.

A despeito da alegação defensiva de que a conduta perpetrada pelo Réu deixa vestígio e, como tal, exige a
prova pericial para a comprovação da materialidade, conforme disposto no art. 328 do CPPM, a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que o exame pericial não é o único meio
apto a demonstrar a falsidade da Declaração de Experiência Profissional.

Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"Habeas Corpus nº 82.982/PE (DJe: 08/06/2007)
Relator: Ministro Cezar Peluso
AÇÃO PENAL. Trancamento. Inadmissibilidade. Crimes de falsificação documental e uso de
documento falso. Justa causa. Reconhecimento. Prova. Falta de exame pericial.
Irrelevância. Hipótese de criação ou confecção de documento falso (...). Admissibilidade da
prova testemunhal em que se baseou a denúncia. Constrangimento ilegal não
caracterizado. HC denegado (...)" (Grifos nossos).

O voto condutor do citado precedente consubstanciou o entendimento segundo o qual seriam três os "(...)
caminhos sucessivos de demonstração da existência material do fato típico: (i) exame de corpo de delito
direto, (ii) exame de corpo de delito indireto e (iii) testemunho, como prova oral colhida pelo juiz, e não, pelo
perito.".

Assim, para a identificação da materialidade delitiva no caso em análise, tornou-se prescindível a realização
de exame pericial no documento apresentado pelo Réu, tendo em vista que a falsidade foi constatada por
outros meios idôneos de prova que, mesmo colhidos na fase inquisitorial, além de não terem sido infirmados
pelos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual, poderiam ter sido objeto de
eventual questionamento.

Conforme o reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal, "(...) é válida a prova feita na fase do
inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial" (HC 82.622/SP, Rel.
Min. Carlos Velloso)." (Habeas Corpus nº 114.592/MT, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe:
26/03/2013).

Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 296-10.2011.7.01.0101/RJ (DJe: 24/04/2015)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3
Relator p/ o Acórdão: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão.
"(...) No crime de uso de documento falso é cabível flexibilizar a exigência da prova técnica
de autoria da contrafação. Ademais, nos crimes que deixam vestígios, tem sido proclamada
a dispensabilidade do exame pericial quando a materialidade do ilícito está fundada em
outros meios idôneos. Precedentes do STF (...)" (Grifos nossos).

In casu, portanto, considerando as circunstâncias nas quais foi perpetrada a prática delituosa, a realização
de perícia torna-se dispensável na medida em que a falsidade do documento, atestada pela própria
Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, bem como a consciência do Réu em relação a não ter a
apontada experiência profissional evidenciam a materialidade.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é elevada a
reprovabilidade da conduta de quem utiliza declaração falsa durante o processo seletivo para Oficiais
Temporários da Aeronáutica, ludibriando a Administração Castrense.

In casu, o Acusado era imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta
diversa.

Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao delito tipificado no art.
315 do Código Penal Militar, na esteira do entendimento consolidado nesta Corte Castrense, no sentido de
que o delito de uso de documento falso "(...) se consuma com a simples apresentação do atestado falso (...)"
(Apelação nº 84-17.2015.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe:
15/09/2017). Nessas circunstâncias, irretocável a condenação imposta ao Acusado.

Passo à análise das teses defensivas remanescentes, a primeira delas relativa ao pedido de absolvição do
Réu "(...) com fundamento na atipicidade sua conduta (...) por estar presente hipótese de crime impossível
(impropriedade absoluta do objeto), nos termos do art. 17 do Código Penal (...)".

Na ótica defensiva, no vertente caso, o delito de uso de documento falso "(...) sequer tinha a possibilidade
de se consumar, ante os meios e técnicas adotados pela Comissão responsável pelo seletivo em detectar
possíveis fraudes (...)", o que teria levado a falsificação a ser "(...) facilmente atestada (...)".

Os argumentos não merecem acolhida, pois a constatação da falsidade documental não foi perceptível de
pronto, como alegou a defesa, sendo necessárias verificações ulteriores no sentido de identificar se as
informações ali contidas correspondiam à verdade, sendo que a comprovação da falsidade somente ocorreu
após as diligências empreendidas pelo 1º Ten R/2 Aer Claudomir Cardoso de Carvalho Júnior.
Conforme fundamentou o Magistrado de primeiro grau em seu Decreto condenatório:

"(...) Quanto à tese de crime impossível, consta em ementa supratranscrita que é pacífico
que se trata de crime formal, que independe de resultado naturalístico, razão pela qual não
se pode falar em crime impossível, a não ser que o falso fosse perceptível de plano, o que
não é o caso, visto que a falsidade só foi constata em diligência complementar da
testemunha Tenente CLAUDOMIR, que tomou o cuidado de diligenciar perante a Secretaria
Estadual de Saúde sobre a autenticidade do documento apresentado pelo acusado (...)".

Impende salientar, nesse ponto, que o Acusado teve a sua inscrição deferida, ou seja, o documento falso foi
apto a ludibriar, inicialmente, a Comissão de Seleção, tendo o próprio 1º Ten R/2 Aer Claudomir Cardoso de
Carvalho Júnior, afirmado em Juízo que "(...) referente aos documentos do acusado, na época, analisando o
currículo, não percebi nenhum motivo de que aquele documento tivesse alguma falsidade (...)". Vale
salientar que o Réu, a partir da apresentação da documentação de inscrição, passou à condição de primeiro
colocado no certame.

Portanto, o documento apresentado pelo Réu estava apto para o fim a que se destinava, sendo aplicado, na
espécie, o entendimento consagrado nesta Corte Castrense segundo o qual documento falso é aquele "(...)
hábil a iludir o homem médio, e que se revela eficaz para alcançar o fim desejado (...)" (Apelação nº 42-
81.2015.7.05.0005/PR, Relator: Min Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 06/02/2017).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3
Além disso, "(...) O crime previsto no artigo 315 do CPM é delito formal, de perigo presumido e que prescinde
de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente o uso do documento falsificado (...)" (Apelação nº 129-
79.2012.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 11/03/2014),
circunstância que prescinde da demonstração de resultado lesivo para a Administração Castrense.

Vale dizer que o contexto fático descrito nos autos evidencia que o documento apresentado pelo Acusado
tinha total potencialidade de dano, só não surtindo o efeito desejado pela experiência do 1º Ten R/2 Aer
Claudomir Cardoso de Carvalho Júnior que, de forma diligente e proativa, adotou os procedimentos julgados
necessários para a comprovação da experiência profissional apresentada pelo Acusado.

Portanto, a identificação da fraude na fase inicial do certame não elide o caráter ilícito da conduta
perpetrada pelo Réu.

Em relação ao pedido defensivo de atipicidade da conduta com a aplicação do Princípio da Insignificância,
"(...) haja vista estarmos diante de um delito de bagatela (...)", igualmente o pleito não merece prosperar.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
"(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)"
(STF. Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

No caso dos autos, tratando-se de bem jurídico tutelado pela norma penal Castrense, o "(...) regular
funcionamento da Administração Militar (...)" e, subsidiariamente, "(...) a fé pública e a credibilidade dos
documentos públicos e particulares (...)" (Enio Luiz Rossetto, ob. cit., p. 1.060), o grau de reprovabilidade e a
ofensividade da conduta cometida pelo Acusado impedem a aplicação do Postulado invocado pela Defesa na
esteira do seguinte precedente desta Corte Castrense, segundo o qual "(...) tanto a conduta de falsificar
quanto a de usar a contrafação afastam a possibilidade da incidência do princípio da Insignificância (...)"
(Apelação nº 7000065-19.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe:
30/09/2019).

Quanto ao pedido defensivo subsidiário para o reconhecimento da "(...) desnecessidade da sanção penal
(bagatela imprópria) (...)", tendo em vista que o Acusado "(...) já teve a sua punição (mais que exemplar,
frisa-se!), qual seja, a eliminação do seletivo ao qual se inscrevera (...)", o argumento não merece acolhida.

Acerca do tema, Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablos de Molina afirmam que (Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 305):

"(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há
desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a
incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (...)
O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua despensa (sic)) reside em
múltiplos fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes criminais,
reparação dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, o fato de o
agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado preso por um período etc.
Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto (...)".

Nas circunstâncias em que ocorreram os fatos descritos na Exordial Acusatória, os quais foram
satisfatoriamente comprovados ao longo da instrução processual, a aplicação do citado Postulado torna-se
absolutamente incompatível com a essência do Direito Penal Militar, dada a elevada reprovabilidade da
conduta perpetrada pelo Réu, ao utilizar uma Declaração de Experiência Profissional comprovadamente
falsa pleiteando uma vaga para Oficial Temporário, ludibriando a Administração Militar, bem como pelo fato
de que o Réu, em momento algum, colaborou com a Justiça.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que
"(...) para a configuração do princípio da bagatela imprópria são necessários: comprovação de que o agente
tem personalidade ajustada ao convívio social; colaboração com a Justiça; reparação do dano causado;
reduzida reprovabilidade do comportamento; reconhecimento da culpa etc (...)" (Apelação nº 7000891-
79.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 28/05/2019).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3
Afinal, como bem pontuou o Custos Legis em seu Parecer:

"(...) é impossível admitir a tese defensiva referente ao princípio da bagatela imprópria,
uma vez ausentes os múltiplos fatores permissíveis: ínfimo desvalor da culpabilidade, baixa
reprovabilidade da conduta, ausência de antecedentes criminais, reparação dos
danos, reconhecimento da culpa,colaboração com a justiça, etc. O caso concreto de
grave repercussão, à míngua desses fatores imprescindíveis, revela a necessidade de
incidência da devida sanção penal. (...)".

Por fim, quanto ao pleito para que fossem "(...) revisadas as condições impostas pelo juízo a quo (nº "2" e
"4", da sentença condenatória) para fins de suspensão condicional da pena (sursis) (...)", os argumentos não
merecem acolhida.

In casu, compulsando-se a Sentença condenatória, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao conceder o
benefício do sursis aos Acusados, estabeleceu as seguintes condições a serem cumpridas por ambos os
Réus:

"(...) 1 - comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução ou outro Juízo que lhe for
designado;
2 - não se ausentar do território da jurisdição do Juízo de Execução;
3 - não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
4 - não frequentar bares, casas noturnas ou de jogos de azar;
5 - não mudar de habitação, sem aviso prévio ao Juízo competente (...)".

As citadas condições estão perfeitamente alinhadas com o disposto no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar e, naquilo que se refere às insurgências defensivas, impende salientar que a ausência do local da
execução, sem a prévia autorização, nada mais é do que "(...) um modo de exercer controle sobre o
liberado. Caso ele precise viajar, por exemplo, o juiz deve analisar o motivo e a conveniência, concedendo-
lhe a autorização." (Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2013. São Paulo. p. 530).

Já com relação o item 4, está em perfeita consonância com a alínea "d" do citado dispositivo, com o devido
acautelamento do Juízo de primeiro grau que pretendeu, unicamente, preservar não só a integridade do Réu,
como também, e principalmente, evitar a suspensão do benefício por eventual descumprimento das regras
ali estabelecidas, o que em nada se assemelha à alegada "(...) indevida e ilegal (...)" restrição à liberdade de
locomoção.

Afinal, estamos falando de um condenado que teve reconhecido o benefício do sursis pelas circunstâncias
decorrentes da reprimenda a ele aplicada, mas que, ainda assim, está cumprindo uma pena, de sorte que
algumas limitações ao seu direito de ir e vir são absolutamente necessárias não só para o controle do Juízo
de Execução, bem como para a própria sociedade.

Por tais motivos, devem ser mantidas as condições impostas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM em sua integralidade, pois, conforme destacou o Custos Legis, "(...) é facultado ao
condenado escolher entre cumprir a pena privativa de liberdade ou se submeter às condições oferecidas
para a efetiva suspensão da execução (...)".

Além disso, o Magistrado de primeiro grau deixou claro na Sentença condenatória que será fixado o "(...)
regime prisional inicial aberto (...) a ser aplicado caso não aceitem a suspensão condicional da pena ou,
aceitando-a, não venham dar cumprimento às condições impostas (...)", de sorte que como cediço, a
aceitação da suspensão condicional da pena é uma faculdade que impõe condições, podendo estas serem
aceitas ou não pelo condenado, que poderá optar, inclusive, pelo efetivo cumprimento da sanção penal.

Nada obstante, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade nas condutas dos Acusados, bem
como refutadas as teses defensivas, o Decreto condenatório merece reparo em relação à identificação do
documento comprovadamente falso e, mais especificamente, quanto à sua característica de tratar-se de
documento público ou particular, com vistas a delimitar a pena cominada ao delito do art. 311 do CPM, cujo
reflexo irá alcançar também a pena aplicada pelo crime do art. 315 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3
Conforme salienta Guilherme de Souza Nucci (ob. cit., pp. 504 e 505):

"(...) Documento público é o escrito, revestido de certa forma, destinado a comprovar um
fato, desde que emanado de funcionário público, com competência para tanto (...)
Documento particular é todo escrito, produzido por alguém determinado, revestido de
certa forma, destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação de uma
vontade. O documento particular, por exclusão, é aquele que não se enquadra na definição
de público, isto é, não emanado de funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher
as formalidades legais. Assim, o documento público, emitido por funcionário sem
competência para tanto, por exemplo, pode equiparar-se ao particular (...)" (Grifos nossos).

Nesses termos, mesmo em se tratando de Declaração prestada por Órgão Público, in casu a Secretaria de
Saúde do Estado do Maranhão, esse documento assumiu a natureza de documento particular na medida em
que foi subscrito por ex-funcionária daquela Secretaria, portanto, sem competência para tanto.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000433-62.2018.7.00.0000 (DJe: 13/03/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
EMENTA: RECURSOS DEFENSIVOS. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315,
CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MODALIDADE DE DOCUMENTO
PARTICULAR. ART. 315 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 53 (CO-AUTORIA) DO MESMO
DIPLOMA LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
Comete o crime de uso de documento falso o militar que, deixando de comparecer ao
serviço em duas ocasiões diferentes, e, no intuito de justificar suas faltas, apresenta,
posteriormente, junto à Organização Militar em que servia, atestados médicos falsificados.
(...)
Os Acusados agiram de forma livre e consciente, inexistindo nos autos qualquer excludente
de culpa ou de crime, agindo com acerto o Conselho de Justiça ao condená-los. Entretanto,
devem ser providos parcialmente os recursos defensivos. É que, conforme doutrina e
jurisprudência pátrias, os documentos que não são emanados de funcionário público, no
exercício de suas atribuições, com competência para tanto, tem natureza jurídica de
documento particular. Autoria e materialidade demonstradas. Recurso provido
parcialmente para reduzir apena imposta aos Apelantes para 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão, em face do reconhecimento da natureza particular do documento falsificado.
Unânime." (Grifo nosso).

Portanto, considerando a pena cominada de até 5 (cinco) anos de reclusão, a despeito de não ter havido
insurgência das Partes acerca da matéria, mas constituindo obviamente benefício aos Réus, passo ao cálculo
da nova dosimetria da pena, individualmente:

1) Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS :

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar mostram-se
favoráveis à Acusada, razão pela qual fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, que se torna definitiva
tendo em vista a ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição
da pena.

Sendo a Ré primária e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM). Bem assim, a Acusada satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, devendo ser mantidas as condições estabelecidas na Sentença de
primeiro grau.

Além disso, fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da alínea "c" do §
2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.

2) Civil LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/10/2020 13:28:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52493e8ab3
Na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar mostram-se
favoráveis ao Acusado, razão pela qual fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, que se torna definitiva
tendo em vista a ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição
da pena.

Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM). Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, devendo ser mantidas as condições estabelecidas na Sentença de
primeiro grau.

Além disso, fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da alínea "c" do §
2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.

Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, fixar a pena da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS
HAAS em 1 (um) ano de reclusão, como incursa no do art. 311 do Código Penal Militar, e do Civil LUIZ
CLÁUDIO HAAS FILHO em 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar,
concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código,
com a manutenção das condições estabelecidas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
8ª CJM, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do
art. 611 do CPPM, mantendo-se o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Revisor

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 07:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012062c8551
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000494-49.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO E DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS
ADVOGADO: ANDRÉ NUNES BARBOSA BRANDAO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei acompanhando
parcialmente a Ministra-Relatora para negar provimento ao Recurso de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, porém, dei
provimento ao Apelo da civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS para, reformando a Sentença recorrida, absolvê-la
do crime descrito no art. 311 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
2. Trata-se de Apelações interpostas pelos civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO
contra a Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que
condenou a primeira recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 311 do CPM, e o
segundo recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 311 do CPM, ambos
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto para eventual
cumprimento da pena e o direito de apelar em liberdade.
3. Nesta assentada, a eminente Ministra-Relatora apresentou o seu voto, negando provimento aos Recursos
interpostos pelos civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, para manter a Sentença a
quo por seus próprios fundamentos.
4. Nesse contexto, apesar de acompanhar o voto da Ministra-Relatora no tocante à manutenção da pena
imposta ao apelante LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, abri a divergência no que diz respeito à Sentença proferida
em desfavor da civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAA, haja vista a falta de comprovação da materialidade e da
autoria delitivas, considerando a ausência de perícia grafotécnica na Declaração de Tempo de Serviço da
Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão, supostamente assinada pela acusada.
5. Com efeito, diante das circunstâncias trazidas nos presentes autos, vale salientar que, em se tratando de
crime de falsificação de documento público ou particular, a prova pericial, consubstanciada em exame
grafotécnico, é indispensável para a comprovação da materialidade e da autoria do delito, sob pena de
nulidade.
6. Isso porque estamos a falar de crime material que deixa vestígios, de modo que a lei processual castrense é
clara nesse sentido. Senão vejamos:
Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem
desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
(...)
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 07:35:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012062c8551
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
a) a denúncia;
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 328;". (Grifo nosso).
7. No presente caso, a materialidade, de fato, restou prejudicada pela ausência de realização de exames
periciais na Declaração de Tempo de Serviço da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão, razão pela qual,
conforme a lei prevê, de forma expressa, a comprovação do delito se dá por meio de exame de corpo de delito,
no caso, o laudo pericial.
8. Nesse sentido, não é possível suprir a perícia mediante a emissão de documento pela Secretaria Estadual de
Saúde do Maranhão, por meio do qual o citado Órgão Público informa que o documento, supostamente emitido
pela acusada, é falso, tendo em vista a sua exoneração do quadro de servidores daquela Secretaria em data
anterior à emissão da Declaração.
9. Assim, também não é possível comprovar a materialidade e a autoria delitivas com base no argumento de
que a suposta assinatura da acusada na Declaração de Tempo de Serviço foi reconhecida por autenticidade
pelo 7º Tabelionato de Notas de São Luís/MA.
10. Portanto, o exame pericial é indispensável para se determinar a autoria do delito, sob pena de nulidade ou
de não-comprovação da autoria do fato, consoante se depreende da leitura do seguinte julgado, o qual trata da
aplicação do art. 158 do Código de Processo Penal Comum, cuja redação é a mesma do nosso art. 328 do
CPPM, in litteris:
"EMENTA. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO. EXAME DE CORPO DE DELITO
INDIRETO. INADMISSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA DESCARACTERIZADA. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Em se tratando de crime de falsificação de documento público, a prova pericial,
consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a comprovação da
materialidade e autoria do delito, sob pena de nulidade.
II. É defesa em nosso ordenamento jurídico a utilização do exame de corpo de delito
indireto para fundamentar a autoria pelo crime de falsidade documental.
III. A prática do crime de falsificação pelo ora apelante só restou provada no tocante à Carteira
de Trabalho e Previdência Social, visto que a autoria pela imitação fraudulenta da Cédula de
Identidade permanente para estrangeiro, consoante exame pericial levado a efeito, só foi
atribuída ao co-réu, não havendo que se falar em continuidade delitiva.
IV. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de excluir a continuidade delitiva,
reduzindo a pena fixada e mantendo, nos demais tópicos, a sentença recorrida.". (Apelação
Criminal nº 95.03.062941-1, Relatora: SUZANA CAMARGO, Decisão de 16/6/1997, publicada na
RTRF3R nº 32, de 1997, págs. 200/205). (Grifo nosso).
Por essas razões, votei acompanhando parcialmente a Ministra-Relatora para negar provimento ao Recurso de
LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, porém, apresentei a divergência dando provimento ao Apelo da civil DÁLIA DE
SOUSA VIEGAS HAAS para, reformando a Sentença recorrida, absolvê-la do crime descrito no art. 311 do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 22 de outubro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar